Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600566-17.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) na
qual se pretendia o reconhecimento de
captação ilícita de sufrágio, abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de
comunicação.
2.
O
recorrente
alega
nulidade
por
cerceamento de defesa, em razão do

Num. 44767962 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:38
reconhecimento de litispendência e coisa
julgada em relação a fatos já discutidos em
ações anteriores, bem como a validade de
gravação ambiental e a necessidade de
quebra de sigilo bancário para comprovar
os ilícitos. No mérito, sustenta a existência
de provas robustas de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa em
razão do reconhecimento de litispendência
e coisa julgada; (ii) saber se a gravação
ambiental é prova válida; (iii) saber se a
quebra
de
sigilo
bancário
é
medida
necessária e proporcional; (iv) saber se há
provas robustas de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa, pois o
reconhecimento de parcial litispendência e
coisa julgada ocorreu em virtude da
constatação da identidade de partes, causa
de
pedir
e
pedido
com
as
ações
anteriormente ajuizadas, as quais já haviam
sido julgadas improcedentes por ausência
de prova robusta.
5. A gravação ambiental é ilícita, pois não
há demonstração de que se deu em
ambiente público e de que tenha havido
prévia autorização para a gravação de toda
a conversa, em conformidade com o Tema
979 da repercussão geral do STF.
6. Não há justa causa para autorizar a
quebra do sigilo bancário, pois não estão
presentes
requisitos
que
autorizem
a
adoção de tal medida excepcional.

Num. 44767962 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45

Inteiro teor:
21/10/2025
Número: 0600566-17.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social,
Captação Ilícita de Sufrágio, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600566-17.2024.6.16.0029, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e,
consequentemente, julgou extinto este feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por José
Vinicius Pablo Pontarolo com fulcro no art 22 da lei 64/1990, em face de Dirceu José de Camargo e
Bertoldo Rover. Alega-se que, após os registros das candidaturas, os veículos de imprensa jornal
Folha de Irati, jornal Folha de Imbituva e o Portal Arede publicaram matérias exaltando as
qualidades dos representados, proporcionando espaço de matéria exclusivo aos representados,
inclusive com entrevistas. Destacou que o Portal Arede realizou sabatina com o então candidato
Bertoldo Rover. Disse que buscou o Portal Arede para ser sabatinado, mas não obteve resposta.
Afirmou que o jornal Folha de Irati sempre lançou duras críticas à família do representante, sem
qualquer justificativa plausível. Frisou que, após o pleito eleitoral, o jornal Folha de Irati retirou as
matérias do ar. Destacou que o proprietário do jornal Folha de Irati recebeu R$80.000,00 para
beneficiar um determinado candidato do Município de União da Vitória. Pontuou que o jornal Folha
de Irati sempre teve uma estreita relação com a parte representada, havendo diversas licitações
realizadas no período de 2013 a 2020, época em que Bertoldo Rover foi Prefeito do Município de
Imbituva, sendo que algumas contratações foram realizadas por dispensa ou inexigibilidade de
licitação. Disse que ingressou com ação cível, na qual houve a concessão de medida liminar
determinado que o jornal Folha de Irati se retratasse a respeito de uma reportagem inverídica, bem
como a removesse. Salientou que o proprietário do jornal Folha de Irati se ocultou quando da
citação na ação cível. Pontuou que as reportagens tiveram influência no pleito. Disse que
ocorreram ataques ofensivos por parte de eleitores, ensejando a propositura de três ações cíveis,
nas quais também houve determinação de remoção de conteúdo. Disse também que houve a
distribuição gratuita de bebida alcoólica no estabelecimento conveniência do Pança das 16h00min
às 18h00min do dia 05/10/2024, véspera da votação. Narrou que, muito embora o proprietário
daquele estabelecimento tenha afirmado que a bebida foi doada pela empresa Pata Negra, a
informação obtida foi outra. Salientou que o representado gravou, naquele estabelecimento
comercial, vídeo para rede social. Relatou que a distribuição gratuita de bebidas ultrapassou as
18h00min. Também afirmou que Elder Martins Guimarães fez transferências, via PIX, para Marcela.
Pontuou que Elder fazia os pagamentos para os eleitores e que sua realidade econômica não
condiz com a distribuição de valores. Disse que houve a gravação da declaração de Marcela e que
ela disponibilizou imagens das transferências recebidas. Entre outras doações (...) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO (RECORRENTE)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
BERTOLDO ROVER (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DIRCEU JOSE DE CAMARGO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767962
20/10/2025
18:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44767962 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.608

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600566-
17.2024.6.16.0029 – Imbituva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
RECORRIDO: DIRCEU JOSE DE CAMARGO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: BERTOLDO ROVER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) na
qual se pretendia o reconhecimento de
captação ilícita de sufrágio, abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de
comunicação.
2.
O
recorrente
alega
nulidade
por
cerceamento de defesa, em razão do

Num. 44767962 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:38
reconhecimento de litispendência e coisa
julgada em relação a fatos já discutidos em
ações anteriores, bem como a validade de
gravação ambiental e a necessidade de
quebra de sigilo bancário para comprovar
os ilícitos. No mérito, sustenta a existência
de provas robustas de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa em
razão do reconhecimento de litispendência
e coisa julgada; (ii) saber se a gravação
ambiental é prova válida; (iii) saber se a
quebra
de
sigilo
bancário
é
medida
necessária e proporcional; (iv) saber se há
provas robustas de captação ilícita de
sufrágio, abuso de poder econômico e uso
indevido dos meios de comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa, pois o
reconhecimento de parcial litispendência e
coisa julgada ocorreu em virtude da
constatação da identidade de partes, causa
de
pedir
e
pedido
com
as
ações
anteriormente ajuizadas, as quais já haviam
sido julgadas improcedentes por ausência
de prova robusta.
5. A gravação ambiental é ilícita, pois não
há demonstração de que se deu em
ambiente público e de que tenha havido
prévia autorização para a gravação de toda
a conversa, em conformidade com o Tema
979 da repercussão geral do STF.
6. Não há justa causa para autorizar a
quebra do sigilo bancário, pois não estão
presentes
requisitos
que
autorizem
a
adoção de tal medida excepcional.

Num. 44767962 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:38
7. Não há provas robustas de captação
ilícita de sufrágio, pois o depoimento da
testemunha Gislaine é isolado e não
corroborado por outros elementos de prova.
A distribuição de chopp no estabelecimento
comercial 'Conveniência Pança' não possui
correlação
com
a
campanha
dos
investigados. As supostas transferências via
PIX e a ata notarial que reproduz conversas
de WhatsApp não comprovam a origem dos
valores, nem tampouco demonstram que os
investigados tenham anuído com a oferta.
8. A existência de um único testemunho
indicando a compra de votos de uma
eleitora é insuficiente para configurar abuso
de poder econômico.
9. Não há provas de irregularidade no
financiamento
da
campanha,
pois
as
doações realizadas pelos filhos do recorrido
se encontram dentro do limite previsto no
artigo 23, §1º, da Lei nº 9.504/1997, não
havendo provas revelando que os requeridos tenham realizado gastos
superiores àqueles declarados à Justiça
Eleitoral não sendo possível constar a
autenticidade
de
áudio
em
que
supostamente o filho do candidato teria
afirmado que “não aguenta mais dar
dinheiro para pobre”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantém-se o julgamento de improcedência
da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Tese de Julgamento: 1. O reconhecimento
de litispendência e coisa julgada é válido
quando há identidade de partes, causa de
pedir e pedido com ações anteriores. 2. É
ilícita a gravação ambiental feita sem o
conhecimento de um dos interlocutores e
sem autorização judicial, salvo se realizada
em local público desprovido de controle de

Num. 44767962 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:38
acesso. 3. A quebra de sigilo bancário exige
a demonstração de indícios de existência
de
delito,
necessidade
da
medida,
pertinência temática e delimitação dos
sujeitos e do período a serem investigados.
4. A captação ilícita de sufrágio e o abuso
de
poder
econômico
exigem
provas
robustas da conduta, do dolo específico e
da participação do candidato.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, XII; Lei nº 9.504/1997, arts. 23, §1º,
41-A; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22;
Código Eleitoral, art. 368-A; Código de
Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE
1040515/SE; STF, AgInt nos EDcl na AR n.
6.050/PB; STF, Inquérito nº 4831/DF; TSE,
Agravo em REspe nº060016273; TSE,
REspe
nº060093968;
TSE,
RO
nº060187290; TRE/PR, REl nº060052064;
TSE, REspe nº060070930; TSE, AIJE
nº060138204.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44767962 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ VINICIUS PABLO PONTAROLO em face da
sentença proferida pelo Juízo da 029ª Zona Eleitoral de Imbituva (ID 44566811), que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo ora recorrente contra
DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO e BERTOLDO ROVER, na qual pretendia o reconhecimento de
abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e captação ilícita de
sufrágio.
Na origem, na inicial, afirmou a parte autora, ora recorrente, em apertada suma, que os
investigados teriam cometidos ilícitos consistentes em: a) uso indevido dos meios de
comunicação, pois o Investigante alega que os jornais FOLHA DE IRATI, FOLHA DE IMBITUVA
e o PORTAL A REDE agiram de maneira parcial, favorecendo os investigados e prejudicando a
imagem do candidato adversário e que que houve uma propagação coordenada de notícias falsas
(fake news) por números de WhatsApp registrados de forma fraudulenta; b) abuso de poder
econômico porque os Investigados teriam cometidos ilícitos em eventos realizados na
“CONVENIÊNCIA PANÇA e em festas de comunidades rurais com distribuição gratuita de chopp
e carnes durante eventos; d) excesso nos valores doados por filhos do candidato BERTOLDO
ROVER, supostamente ultrapassando os limites legais; e) captação ilícita de sufrágio,
consistente em entrega de dinheiro, cestas básicas e cartões de bebida.
Houve apresentação de defesa, com arguição de preliminares dentre as quais de litispendência e
coisa julgada, seguindo-se da impugnação à contestação e manifestação ministerial.
Por meio de decisão interlocutória ID 44566760, denominada de “sentença parcial”, o juízo
singular reconheceu a incidência de litispendência e coisa julgada em relação a fatos já
discutidos nos autos nº 0600548-93.2024.6.16.0029 e nº 0600525-50.2024.6.16.0029, julgando-
se parcialmente extinto o feito no que tange aos seguintes fatos: a.1) distribuição de “tickets”
ocorrida na data de 29/09/2024, durante o pleito eleitoral, em uma festa realizada na comunidade
rural do Mato Branco; a.2) abuso no uso dos meios de comunicação, especialmente em relação
ao jornal Folha de Irati, ao jornal Folha de Imbituva e ao portal Arede, abrangendo, ainda, a
alegação de financiamento por parte de Vinícius Prado, de Ruberley Bobato e da empresa
Relvaplac; a.3) existência de grupos de WhatsApp disseminando “fake news” contra José Vinicius
Pablo Pontarolo.
Pela mesma decisão, houve o saneamento do feito, com as seguintes decisões no tocante à
instrução processual: a) indeferimento do pedido de reunião de processos, haja vista que os
autos nº 0600567-02.2024.6.16.0029 já se encontram sentenciados; b) não conhecimento dos
seguintes pedidos de prova, por estarem relacionados aos fatos abarcados pela litispendência e a
coisa julgada reconhecidos, cuja incidência foi reconhecida no item “A.1” da presente decisão: i)
quebra do sigilo bancário da empresa REVALPLAC, do jornal FOLHA DE IRATI, do portal AREDE
e de JOELMA PEREIRA CHIERIGATTI; ii) quebra de sigilo telefônico, de dados cadastrais e de
geolocalização dos seguintes números: ii.1) 42-98823-0892; ii.2) 42-98405-9745; ii.3) 42-99804-
3906; ii.4) 65-98427-7104; e ii.5) 42-99837-8899; iii) exibição de documentos em poder do jornal
FOLHA DE IRATI; c) diante da juntada espontânea das declarações fiscais de ID nº 128155782 e
de ID nº 128155784, reconheceu-se a perda do objeto do pedido de quebra do sigilo de dados
fiscais de IGOR CRISTIANO DE ALMEIDA ROVER e de DIOGO EMANUEL DE ALMEIDA
ROVER; d) reconhecimento da ilicitude do áudio de ID nº 128011129 (neração Pje 1º grau); e)

Num. 44767962 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
indeferimento do pedido de quebra do sigilo dos dados bancários de BERTOLDO ROVER, de
DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO, de ANTONIO EDENILSON GOMES, de ANTONIO VAZ e de
ELDER MARTINS GUIMARÃES; e f) deferimento de prova testemunhal.
Em audiência, (ID 44566777), realizou-se a oitiva de duas testemunhas e de quatro informantes e
o investigante JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO pugnou pela juntada da integralidade dos
autos nº 0600551-48.2024.6.16.0029, na qualidade de prova emprestada, o que foi
posteriormente indeferido pela decisão ID 44566796, ao fundamento de que evidenciada
preclusão e de se tratar de prova inútil.
Após apresentação de alegações finais e do parecer ministerial, foi proferida sentença (ID
44566811), julgando-se improcedentes os pedidos remanescentes por ausência de provas
"seguras e desprovidas de dúvidas", reiterando o afastamento dos fatos já objeto dos processos
anteriores.
Pelo investigante foram opostos embargos de declaração (ID44566816), os quais foram
parcialmente acolhidos “somente para reconhecer a existência de erro material exclusivamente
no ponto em que restou consignado, na sentença de ID nº 128823933, que SIRLENE MARCELA
BRISOL “[...] sequer foi arrolada como testemunha pelo representante [...].”, passando a constar
que ela não foi ouvida em audiência em virtude de não ter comparecido, e como o representante
deixou de comprovar nos autos a sua intimação, presumiu-se a desistência de sua oitiva, nos
termos do art. 455, §3º, do CPC”, mantendo-se os demais termos da sentença na forma como
lançados (ID 44566829).
Irresignado, o investigante interpôs recurso. Em suas razões (ID 44566834), o recorrente alega,
em síntese, que:
a. Preliminarmente, ocorreu nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que: i) a juíza errou ao
declarar a litispendência e coisa julgada, pois a ação atual apresenta novas provas e fatos mais
amplos que não foram analisados nos processos anteriores; ii) a gravação ambiental, cujo áudio
foi acostado juntado aos autos através de documento ID 128011129 (numeração PJe 1º grau),
considerada ilícita pelo juízo singular, é uma prova válida, uma vez que foi realizada em local
público, com o conhecimento e autorização de um dos interlocutores, não havendo violação de
intimidade; iii) a quebra de sigilo bancário do candidato e das demais pessoas indicadas seria a
única forma de comprovar os pagamentos feitos pelos recorridos aos veículos de imprensa e a
origem do dinheiro oferecido a eleitores, sendo uma prova indispensável para a busca da
verdade.
b. Quanto ao mérito, no tocante à captação ilícita de sufrágio decorrente da entrega de dinheiro, o
depoimento da testemunha Gislaine não é prova isolada, existindo um conjunto probatório
robusto para comprovar a captação ilícita de sufrágio e que a compra de votos ocorreu através de
oferta de dinheiro e distribuição de bebidas, quais sejam: 1) comprovantes de pix de id
128011116 e 280111115 realizadas por terceiros; 2) ata notarial de promessa de pagamento para
Cleverson Carlos Schneider sendo realizado pela pessoa de Antônio Edenilson Gomes,
referendado pela pessoa de “Toninho”; 3) documentos de id 128011130 e id 128011187 – do
investigado Dirceu distribuindo bebidas em evento festivo; 4) documento id 128011129 de
conversa ambiente realizado na rua; 5) documentos de id 128011131, id 128011132, id
128011134 e id 128011135, sendo depoimento do informante Jonas, sob o crivo do contraditório,

Num. 44767962 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
informando ter recebido cartões de bebida em um evento festivo; 6) documentos de id 128011185
e id 128011186 com depoimento prestado pela senhora Marcela, informando ter recebido os pix
de id 128011115 e 128011116 para que votasse no candidato Bertoldo; 7) documentos de id
128011497 e 128011498 do informante Sergio, colhido sobre o crivo do contraditório,
comprovando o recebimento de bebidas em evento festivo da recorrido Dirceu; 8) documento de
id 128011499 com o recorrido Bertoldo participando de evento realizado na conveniência Pança
(com distribuição de bebida gratuita), e amplamente explorado em suas redes sociais; 9) áudios
lançados em id 128011509 proferidos pelo filho do recorrido Bertoldo com a menção de gastos e
o depoimento de Gislaine também é corroborado pelo depoimento dos informantes Luciano e
Amarildo, os quais afirmaram que o investigado adentrava sozinho nas casas, utilizando-se de um
uno branco para realização das visitas;
c. Quanto à captação ilícita de sufrágio decorrente da distribuição de bebida, no estabelecimento
conveniência Pança, com a presença do recorrido Bertoldo, houve gravação do candidato no
local, com utilização das imagens em rede social, sendo dispensável o pedido de voto, uma vez
que a presença do candidato representa o pedido implícito e, da mesma forma, é irrelevante a
origem dos recursos para patrocínio do evento, de sorte que a participação do recorrido em
evento com distribuição gratuita de bebidas, na véspera do pleito, com participação massiva dos
apoiadores do candidato recorrido, havendo bandeiraço e jingles denotando finalidade eleitoral, e
divulgação em rede social com o intuito de obtenção de apoio popular, caracterizam o ato como
evento de campanha, configurando captação ilícita de sufrágio;
d. No tocante ao uso indevido dos meios de comunicação, não houve manifestação do juízo
quanto ao uso indevido dos meios de comunicação, sendo que instada a se manifestar através de
embargos, a magistrada consignou a impossibilidade de discussão pelo instituto da litispendência;
e. Ocorre que os fatos colacionados nestes autos são mais abrangentes aos trazidos na ação
0600525-50.2024.6.16.0029, pois naquele feito, o recorrente buscou a tutela jurisdicional sobre o
fato de estar a senhora Joelma (responsável pelo Jornal Folha de Imbituva) preste a publicar
matéria favorável ao recorrido e, por estar cobrando para publicação de matérias favoráveis ao
recorrido, enquanto que esta ação discute a realização de pagamento ao Jornal Folha de Irati e
Portal ARede, além da existência de uma cadeia coordenada para disseminação de Fake News,
sendo que a ação atual contém 13 novos elementos de prova que não estavam no processo
anterior, demonstrando uma exposição massiva e favorecimento dos recorridos nos jornais Folha
de Irati, Folha de Imbituva e Portal Arede, ao mesmo tempo em que houve uma coordenada
disseminação de fake news, o que desequilibrou a disputa eleitoral;
f. Quanto a estes fatos, as provas de pagamento pelo recorrido aos meios de comunicação Folha
de Irati, Folha de Imbituva e Portal ARede, foram requisitadas pelo recorrente através de quebra
de sigilo bancário, negado sumariamente pelo juízo, porém a quebra de sigilo bancário seria
essencial e o único meio capaz de provar efetivamente os pagamentos dos recorridos aos meios
de comunicação;
g. Havendo a comprovação de reiteradas publicações favoráveis ao recorrido e desfavorável ao
recorrente, que macularam a vontade dos eleitores, nos termos das retratações, resta
evidenciado o uso indevido dos meios de comunicação;
h. No tocante ao abuso de poder econômico, a respeitável sentença se limitou a manifestar a

Num. 44767962 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
inexistência de atuação da empresa Cartom junto a seus funcionários, bem como destacou a
impossibilidade de análise dos demais elementos pelo reconhecimento da litispendência e da
coisa julgada, entretanto, o cerne da questão apontada como abuso de poder econômico,
remonta a existência de inúmeros fatos diversos que sequer foram analisados pelo juízo o qual,
instado a se manifestar por meio de embargos, se limitou a negar seguimento aos embargos
diante a decisão de id 128398017;
i. Logo, sequer houve apreciação do abuso de poder econômico relacionado aos seguintes fatos:
1) Pagamento a diversos veículos de imprensa para publicação de matéria jornalística; 2)
Distribuição de bebidas em eventos (Conveniência Pança em 05/10 – Festa Mato Branco em
29/09); 3) Distribuição de dinheiro a eleitores em visitas domiciliares; 4) Utilização de Pessoas
Jurídicas, para gastos com finalidade eleitoral – Pagamento dos veículos de imprensa e
distribuição de bebidas na conveniência do Pança.
j. Para comprovação dos fatos, no caderno processual houve a juntada dos seguintes elementos
de prova: 1) sentença de id 128010091 que na sua fundamentação ressalta que Joelma Pereira
exige o pagamento para realização de reportagens de cunho político, as tendo realizado para os
investigados mediante pagamento, inclusive com pagamento de pessoas jurídicas; 2)
comprovantes de pagamento via Pix nos documentos de id 128011115 e 128011116; 3) ata
notarial de promessa de pagamento da pessoa de Antônio Edenilson Gomes para Cleverson
Carlos Schneider, referendado pela pessoa de “Toninho”; 4) documento de id 128011130 e id
128011187 – vídeos do investigado Dirceu distribuindo bebidas em evento festivo (29/09/2024);
5) documento id 128011129 de conversa ambiente realizado na rua12 com eleitor que recebeu
valores do investigado; 6) documentos de id 128011131, id 128011132, id 128011134 e id
128011135 de depoimento do informante Jonas, sob o crivo do contraditório, informando ter
recebido cartões de bebida em um evento festivo (29/09/2024); 7) documento de id 128011138 –
distribuição de jornal de forma gratuita pela apoiadora de campanha Joelma Pereira, o qual foi
custeado pelo recorrido e seus apoiadores, com inserção de notícias que favoreceram o
recorrido; 8) documento de id 128011185 e id 128011186 com depoimento prestado pela senhora
Marcela, informando ter recebido os pix de id 128011115 e 128011116 para que votasse no
candidato Bertoldo; 9) documentos de id 128011497 e 128011498 do informante Sergio, colhido
dobre o crivo do contraditório, comprovando o recebimento de bebidas em evento festivo
(29/09/2024); 10) documento de id 128011499 com o candidato recorrido participando de evento
realizado na conveniência Pança (com distribuição de bebida gratuita em 05/10/2024), e
amplamente explorado em suas redes sociais; 11) áudios lançados em id 128011509 proferidos
pelo filho do recorrido, informando que “não aguenta mais dar dinheiro para pobre”;
k. Durante a instrução processual, ainda houve a realização de prova testemunhal corroborando
as provas documentais e as alegações da exordial;
l. No caso dos autos, o aspecto qualitativo é comprovado pelo 1) pagamento a veículos de
imprensa na realização de mídia favorável ao recorrido e desfavorável ao recorrente; 2) utilização
de um evento na conveniência pança, com distribuição de bebidas gratuita, transformando o
evento com intenção eleitoral, havendo bandeiras e jingle do candidato, com participação do
candidato, e exploração por meio de vídeo postado na rede social do investigado; 3) o pagamento
a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica com escopo de obtenção do voto
(depoimento de Gislaine e gravação de id 128011129; 4) a promessa de pagamento a terceiros

Num. 44767962 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
(ata notarial) garantida por pessoa de confiança do recorrido; 5) o pagamento via pix e
distribuição de bebidas, conforme relatado por Marcela; 6) distribuição gratuita de bebidas em
eventos festivos; 7) distribuição gratuita de jornais (com matérias favoráveis ao investigado), cuja
responsável pela edição do jornal era a senhora Joelma Pereira que trabalhou na campanha do
recorrido, conforme confirmado pelo depoimento de seu marido Murilo;
m. Já quanto aos aspectos quantitativos, representando a significativa repercussão a fim de
influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, foram vários ilícitos que isoladamente podem não
configurar o abuso de poder econômico, mas, no conjunto, macularam o pleito.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da
sentença e determinar a reabertura da instrução processual, em especial, com a determinação da
quebra de sigilo bancário nos termos da exordial. Requer, ainda, a procedência da ação com a
cassação dos diplomas dos recorridos pela prática de captação ilícita de sufrágio, uso indevido
dos meios de comunicação e abuso de poder econômico. Juntou documentos.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44566844), requerendo o
desentranhamento dos documentos juntados com o recurso e o desprovimento deste,
sustentando, em suma, que:
a) O recorrente aponta suposta nulidade processual sem nenhum fundamento concreto e
promove a juntada de documentos referentes às ações 0600548-93.2024.6.16.0029 e 0600525-
50.2024.6.16.0029 neste momento processual, o que não é admitido;
b) Cabe ao autor da ação provar as acusações através de provas robustas e incontestes, o que
não ocorreu no processo;
c) Não foram comprovados os requisitos cumulativos para a compra de votos: a conduta típica, a
identificação do eleitor; o dolo específico de obter o voto e a participação do candidato;
d) O depoimento da única testemunha (Gislaine) é extremamente frágil, contraditório, isolado e
inspirado por motivação política;
e) Não foi apresentado nenhum indício material da alegada entrega do dinheiro, não foi
fotografado, filmado, sendo sua “primeira” denúncia realizada em uma rádio de propriedade do
candidato adversário;
f) Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação, a matéria foi afastada pelo juízo singular,
ao reconhecer a litispendência e coisa julgada sobre o tema e o recorrente não recorreu em
tempo oportuno;
g) O evento na Conveniência Pança, com distribuição de bebidas, foi uma ação promocional do
estabelecimento, custeada exclusivamente pelo proprietário, sem qualquer vínculo, patrocínio ou
participação dos candidatos;
f) O recorrente não conseguiu comprovar o emprego desproporcional de recursos, a origem do
dinheiro ou a finalidade de comprometer a eleição;

Num. 44767962 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
i) A jurisprudência demonstra a necessidade de prova robusta e a comprovação da gravidade dos
fatos para caracterizar abuso de poder, o que não existiu no presente caso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral, ao entendimento de que “ausentes elementos objetivos que
demonstrem o envolvimento direto ou indireto dos investigados nas condutas descritas, tampouco
a gravidade necessária para influenciar a normalidade e legitimidade do pleito, não há como
acolher a pretensão autoral” (ID 44614826).
É o breve relatório.

II - VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Preliminares de nulidade da sentença

Litispendência e coisa julgada
O recorrente argui a nulidade da sentença em razão do reconhecimento de parcial de
litispendência em relação à AIJE 0600548-93.2024.6.16.0029 e de coisa julgada em relação à
AIJE 0600525-50.2024.6.16.0029, o que teria limitado indevidamente a instrução probatória e a
análise de mérito de fatos novos ou não abrangidos por ações anteriores, argumentando que a
magistrada impediu nova abertura de investigação, mesmo havendo novos elementos de prova.
Alega que, com relação a captação ilícita praticada por Dirceu na festa do dia 29/09/2024, a
improcedência da primeira demanda (0600548-93.2024.6.16.0029) não teria ocorrido por não ser
ilícito o ato praticado, mas pela falta de provas, sendo que, para a presente ação, o demandante
conseguiu duas testemunhas que aparecem no vídeo, uma delas recebendo o ticket, e outra ao
lado vendo os fatos. Alega também que solicitou a quebra de sigilo bancário para aferir o volume
despendido e realizar um comparativo com o dia da festa e outros que não fossem em período
eleitoral e que tal prova ainda serviria para averiguar se a distribuição de bebida na véspera da
eleição (05/10/2024), foi custeada pelo candidato ou pelo estabelecimento Pança Conveniência.
Aduz que os fatos trazidos neste feito são mais amplos aos julgados na ação 0600525-
50.2024.6.16.0029, pois aquele feito, o fato se limitava ao pagamento realizado a senhora
Joelma, responsável pelo jornal Folha de Imbituva e nesta ação, o recorrente imputou uso
indevido dos meios de comunicação, colacionando provas de favorecimento dos recorridos no
Jornal Portal ARede, na disseminação de fake News em desfavor do recorrido pelo Jornal Folha

Num. 44767962 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
de Irati, e também do favorecimento feito pelo Jornal Folha de Imbituva, consistentes em
reconhecimento público de eleitores que difamaram o recorrente, após a propagação das fake
news, posteriores ao julgamento da ação 0600525-50.2024.6.16.0029.
Sustenta que, com relação ao abuso de poder econômico, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica que não configura litispendência ou coisa julgada quando houver a reunião de
fatos, que isolados podem ser insignificantes, mas no conjunto são aptos a configurar o abuso e
que, no caso em apreço, a análise da ocorrência de abuso de poder econômico o abuso de poder
econômico engloba tratadas naqueles feitos, além de outras como: 1) distribuição de bebidas no
dia 05/10/2024; 2) distribuição de dinheiro a pessoas durante a campanha eleitoral; 3) pagamento
de vários veículos de imprensa para favorecer o recorrido e disseminar fake news contra o
recorrente; 4) promessa de pagamento a eleitores.
Defende que, havendo novas provas, o processo deve ser reaberto, sem que se haja a ocorrência
de litispendência.
Porém, não possui razão o recorrente em tal arguição de nulidade.
Não se olvida que o § 3º do art. 96-B da Lei nº 9.504/1.997 estabelece que “Se proposta ação
sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela
conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas”.
O reconhecimento de litispendência e coisa julgada material ocorreu na decisão ID 44566760, em
virtude da constatação da identidade de partes, causa de pedir e pedido com as ações
anteriormente ajuizadas (AIJEs nº 0600548-93.2024.6.16.0029 e nº 0600525-50.2024.6.16.0029),
as quais já haviam sido julgadas improcedentes por ausência de prova robusta.
Aludida decisão, descreveu de forma pormenorizada os pontos de identidade fática das
demandas, conforme assim foi fundamentado:
Conforme será demonstrado a seguir, há, nestes autos, a incidência parcial dos
institutos da litispendência e da coisa julgada.
A ação de investigação judicial eleitoral nº 0600548-93.2024.6.16.0029 tratou, de
forma ampla, dos fatos relacionados à suposta distribuição de “tickets” de bebidas
alcoólicas ocorrida na data de data de 29/09/2024, durante o pleito eleitoral, em
uma festa realizada na comunidade rural do Mato Branco. Aliás, a referida ação
foi julgada improcedente na data de 19/11/2024 e, atualmente, encontra-se em sede
recursal (ID nº 128155769 e nº 128155768).
Logo, há inequívoca litispendência, no que tange a esses fatos, não podendo, então,
eles serem novamente discutidos na presente ação de investigação judicial eleitoral.
Na ação de investigação judicial eleitoral nº 0600525-50.2024.6.16.0029 os
seguintes fatos foram tratados (ID nº 128155779):
a) parcialidade na cobertura jornalística do Jornal FOLHA DE IMBITUVA, pois
a sua representante, JOELMA CHIERIGATTI, teria favorecido BERTOLDO
ROVER, dedicando-lhe espaço exclusivo na capa do jornal e uma extensa
entrevista, mediante pagamento através de “patrocínios” de VINÍCIUS PRADO,
de RUBERLEY BOBATO e da empresa RELVAPLAC, pertencente à família de

Num. 44767962 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
BERTOLDO ROVER.
b) possível utilização de “caixa dois” e financiamento ilegal de campanha por
meio de doações não declaradas feitas por familiares de BERTOLDO ROVER.
c) existência de grupos de WhatsApp disseminando “fake news” contra JOSÉ
VINICIUS PABLO PONTAROLO.
d) favorecimento da campanha de BERTOLDO ROVER, efetivado pelo jornal
FOLHA DE IRATI e pelo portal AREDE.
Na data de 17/10/2024, a ação nº 0600525-50.2024.6.16.0029 foi julgada
improcedente (ID nº 128155779), tendo a sentença transitado em julgado na data de
25/10/2024 (ID nº 127768998 dos autos nº 0600525-50.2024.6.16.0029).
Portanto, não há como aqueles fatos serem novamente tratados na presente ação de
investigação judicial eleitoral, ante a incidência do instituto da coisa julgada.
Ante o exposto, RECONHEÇO a existência de litispendência e de coisa julgada em
relação à presente ação e, respectivamente, aos fatos tratados nos autos nº
0600548-93.2024.6.16.0029 e nº 0600525-50.2024.6.16.0029 e, consequentemente,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, na
forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, no que tange aos
seguintes fatos:
a) distribuição de “tickets” ocorrida na data de 29/09/2024, durante o pleito
eleitoral, em uma festa realizada na comunidade rural do Mato Branco.
b) abuso no uso dos meios de comunicação em relação ao jornal FOLHA DE IRATI,
ao jornal FOLHA DE IMBITUVA e ao portal AREDE, abrangendo, ainda, a
alegação de financiamento por parte de VINÍCIUS PRADO, de RUBERLEY
BOBATO e da empresa RELVAPLAC.
c) existência de grupos de WhatsApp disseminando “fake news” contra JOSÉ
VINICIUS PABLO PONTAROLO.

As cópias integrais de ambos os processos acostadas ao recurso (ID’s 44566835 e 44566836)
demonstram que, efetivamente, os fatos excluídos da presente demanda efetivamente já foram
objeto de análise nas ações anteriores.
Ademais, bem pontua a Procuradoria Regional Eleitoral que “No tocante à alegação de que a
presente ação traria elementos probatórios distintos, observa-se que os documentos e
testemunhos invocados não se mostraram substancialmente diversos ou suficientes para afastar
a identidade essencial entre os feitos”.
Confira-se a descrição da petição inicial constante da sentença proferida nos autos 0600548-
93.2024.6.16.0029 (ID 44566835, pg. 260):
A COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E FÉ ajuizou a presente ação de investigação
judicial eleitoral contra DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO e BERTOLDO ROVER.
Narrou que, na data de 29/09/2024, durante o pleito eleitoral, em uma festa
realizada na comunidade rural do Mato Branco, os representados estavam

Num. 44767962 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
pedindo voto às pessoas que lá se encontravam. Relatou que o então candidato a
vice-prefeito DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO estava distribuindo gratuitamente
cartões de bebidas aos eleitores, mediante solicitação de voto. Pontou que essa
conduta constitui captação ilícita de sufrágio. Salientou que havia anuência do
então candidato BERTOLDO ROVER, que estava sempre ao lado de DIRCEU
JOSÉ DE CAMARGO. Asseverou que a conduta em questão revela abuso do
poder econômico. Destacou que as doações eleitorais para a candidatura de
BERTOLDO ROVER alcançavam o valor de R$ 154.900,00, havendo doação feita
pelo filho daquele candidato no valor de R$64.0000,00. Frisou que BERTOLDO
ROVER declarou possuir R$1.330.000,00 em espécie, sendo, no mínimo, duvidosa
essa magnitude de dinheiro em espécie. Asseverou que a declaração de bens do
candidato aliada à doação feita pelo filho dele evidencia a potencialidade de os
valores estarem sendo, possivelmente, gastos em campanha. Diante desses fatos,
requereu: a) a condenação dos representados pela prática de abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, com a imposição de multa e cassação de
seus respectivos registros, além de inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos; b)
a produção das seguintes provas: b.1) depoimento pessoal dos representados; b.2)
juntada de novos documentos; b.3) oitiva de 05 (cinco) testemunhas, cujo rol foi
apresentado (ID nº 125285754).

Como prova nova para apuração da distribuição de “tickets” de bebidas alcoólicas ocorrida na
data de data de 29/09/2024, durante o pleito eleitoral, em uma festa realizada na comunidade
rural do Mato Branco na presente demanda o recorrente pretende ouvir como testemunhas duas
pessoas que já apareciam em vídeo que instruiu a primeira ação (AIJE nº 0600548-
93.2024.6.16.0029), não ficando demonstrada a impossibilidade de identificação de tais pessoas
no momento de ajuizamento da primeira ação. Inclusive, naquela demanda, a oitiva de uma
dessas pessoas já havia sido indeferida na respectiva audiência com a fundamentação de que
“Nenhuma das testemunhas/informantes ouvidas em audiência identificou a pessoa mencionada
pelo advogado como sendo "Diego Kovalski", mas tão somente como Diego, filho do Acir.
Ademais, a existência daquela pessoa já era de conhecimento da investigante desde a
apresentação da exordial, já que o vídeo em que aparece foi acostado com a petição inicial,
de modo que deveria ter sido arrolada no momento oportuno. Assim, considerando que a
pessoa não se caracteriza como testemunha referida por outras em audiência, pois sua
existência já era do conhecimento da parte investigante, acolho o parecer do Ministério
Público Eleitoral, e em consequência, indefiro o requerimento formulado em audiência pela
COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E FÉ (PSDB / DEM / PT / PATRIOTA / PP / PSD / PSB” (ID
44566835, pg. 169). E nenhum outro elemento adicional foi apresentado para justificar a
pretendida medida extrema de quebra de sigilo bancário.
Acrescente-se ainda que, embora não tenha sido certificado o trânsito em julgado, na ação
0600548-93.2024.6.16.0029 também já houve julgamento definitivo, já que o autor daquela
demanda não recorreu do Acórdão desta Corte que manteve o julgamento de improcedência.
Por sua vez, na sentença da AIJE 0600525-50.2024.6.16.0029, os fatos trazidos pela petição
inicial estão assim resumidos (ID 44566836, pg. 220):
A COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E FÉ ajuizou a presente ação de investigação
judicial contra o JORNAL FOLHA DE IMBITUVA, JOELMA PEREIRA
CHIERIGATTI, BERTOLDO ROVER, VINICIUS PRADO, RUBERLEY BOBATO e

Num. 44767962 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
RELVAPLAC representada por DIOGO EMANUEL ALMEIDA ROVER, bem como
contra as pessoas responsáveis pelos números telefônicos (42) 98405-9745 e (42)
99804-3906. Narra, em síntese, que a campanha da coligação requerente tem sido
alvo de “fake news”, as quais são direcionadas contra o candidato VINÍCIUS
PONTAROLO. Pontua que foram ajuizadas as ações cíveis nº
784-
31.2024.8.16.0093, nº 1093- 52.2024.8.16.0093, nº 1094-37.2024.8.16.0093 e nº
1118-65.2024.8.16.0093, com o objetivo de combater desinformações ocorridas no
período de pré-campanha eleitoral. Destaca que em duas dessas ações foram
realizadas retratações públicas. Salienta que, a partir de uma notícia jornalística
lançada no jornal FOLHA DE IMBITUVA, houve o fomento de um vídeo no qual o
nome do candidato VINÍCIUS PONTAROLO e de seus familiares foram citados
como sendo seus futuros secretários. Salienta que a representante do jornal, a
requerida JOELMA PEREIRA CHIERIGATTI, é trabalhadora assídua da campanha
eleitoral do candidato BERTOLDO ROVER. Narra que a primeira notícia falsa
envolvendo o nome do candidato VINÍCIUS PONTAROLO estava relacionada à
alegação de que ele seria um funcionário fantasma. Esclareceu que essa notícia foi
veiculada pelo jornal FOLHA DE IRATI. Salienta que a requerida JOELMA
PEREIRA CHIERIGATTI criou, recentemente, o jornal impresso FOLHA DE
IMBITUVA, no qual são apresentadas críticas ao candidato VINÍCIUS
PONTAROLO. Salienta que, na tentativa de maquiar sua parcialidade, o jornal
FOLHA DE IMBITUVA veiculou uma matéria destacando que o candidato
VINÍCIUS PONTAROLO enfatiza a importância da união familiar, alimentando,
assim, a narrativa de seus adversários. Afirma que sempre enfatizou que, entre suas
propostas, está a de não nomear parentes para os cargos de Secretários. Relata que
o jornal FOLHA DE IMBITUVA reservou sua capa para o candidato BERTOLDO
ROVER, com amplo espaço em uma entrevista na página 08, dando, assim, grande
destaque para aquele candidato, havendo comentários elogiosos feitos para ele em
detrimento dos demais. Ainda na petição inicial, a COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E
FÉ afirma que, nos dias 13 e 15 de agosto de 2024, a requerida JOELMA PEREIRA
CHIERIGATTI encaminhou uma mensagem ao candidato VINÍCIUS PONTAROLO,
indagando-lhe sobre seu interesse em “fechar” uma matéria na edição do dia
06/09/2024. Salienta que o candidato VINÍCIUS PONTAROLO orientou sua equipe
que entrasse em contato com JOELMA PEREIRA CHIERIGATTI para ter o mesmo
espaço que o candidato BERTOLDO ROVER. Narra que, em uma conversa
telefônica gravada pela pessoa de nome JHONATAN (um dos interlocutores),
JOELMA PEREIRA CHIERIGATTI informou que: a) a capa não poderia ser
disponibilizada ao candidato VINÍCIUS PONTAROLO, por pertencer apenas ao
candidato BERTOLDO ROVER; b) somente em uma edição extra custeada pelo
candidato VINÍCIUS PONTAROLO seria possível lhe disponibilizar a matéria de
capa do jornal; c) os requeridos VINICIUS PRADO, RUBERLEY BOBATO e
RELVAPLAC foram os patrocinadores da publicação que continha o matéria de
capa com o candidato BERTOLDO ROVER; d) que o candidato VINÍCIUS
PONTAROLO em caso de interesse na publicação de matéria ou coluna no jornal,
deve fazer o pagamento por meio de terceiros, inclusive empresas, como a RÁDIO
ESTILO, de propriedade de seu genitor. Assevera que a empresa RELVAPLAC
pertence à família do candidato BERTOLDO ROVER e que os requeridos VINICIUS
PRADO e RUBERLEY BOBATO já foram vereadores do grupo político daquele e
com ele possuem íntima ligação. Salienta que a matéria com o candidato
BERTOLDO ROVER caracteriza matéria paga, sendo, portanto, vedada pela
legislação eleitoral. Destaca que, com o intuito de burlar a legislação eleitoral, a
requerida JOELMA PEREIRA CHIERIGATTI se utiliza da palavra
“patrocinadores”. Narra que o jornal FOLHA DE IMBITUVA foi criado em abril
de 2024 com natureza eleitoreira, sendo distribuído gratuitamente por toda a
cidade. Afirma que o nome do jornal FOLHA DE IMBITUVA faz alusão ao JORNAL

Num. 44767962 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
FOLHA DE IRATI e que sua identidade visual é similar, levando o eleitor a erro. A
COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E FÉ também relata, em sua petição inicial, que há a
formação de um grupo, pelo candidato BERTOLDO ROVER, com a finalidade de
atacar a honra e a imagem do candidato VINÍCIUS PONTAROLO. Aduz que, nos
últimos dias, proliferaram diversos números que, supostamente, estão em nome de
terceiros e atuam em grupos de WhatsApp exaltando o candidato BERTOLDO
ROVER. Salienta que o jornal FOLHA DE IRATI tem disseminado postagens
favorecendo o candidato BERTOLDO ROVER. Pontua que o portal aRede também
lançou reportagens e entrevistas com o candidato BERTOLDO ROVER. Afirma que
o candidato VINÍCIUS PONTAROLO procurou o portal aRede para ter a mesma
oportunidade que o candidato BERTOLDO ROVER, porém, não obteve resposta.
Salienta que o jornal FOLHA DE IRATI também não lhe garantiu paridade de
tratamento. Defende que houve violação ao disposto no artigo 42 da Resolução nº
23.610/2019, na medida em que é proibida a divulgação de opiniões favoráveis
sobre candidato por meio de matéria paga, caracterizando uso indevido dos meios
de comunicação. Afirma que o pagamento da matéria foi realizado por pessoa
jurídica, o que é vedado pelo artigo 3º do Decreto nº 9.764/2019. Frisa que os
patrocinadores devem ser considerados doadores de campanha e,
consequentemente, devem seguir as regradas previstas na Lei nº 9.504/1997.
Destaca que o caso em tela se enquadra como propaganda eleitoral. Narra que o
candidato BERTOLDO ROVER declarou como patrimônio à Justiça Eleitoral o
valor de R$1.330.000,00 em dinheiro, além dos valores disponíveis em suas contas
bancárias. Alude que tal montante pode estar sendo utilizado como caixa dois na
sua campanha por meio dos citados patrocinadores. Destaca que os exemplares do
jornal são impressos em lotes de mil a quatro mil exemplares, o que denota o
alcance do jornal, sendo capaz de influenciar o voto e o resultado da eleição
municipal. Também por meio da petição inicial, a COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E
FÉ relata que haverá uma nova edição do jornal na véspera das eleições, na qual
constará o candidato BERTOLDO ROVER na capa. Salienta que tal publicação é
capaz de influenciar o eleitor, tanto que, nos autos nº 1093-52.2024.8.16.0093 e nº
1094-37.2024.8.16.0093, as pessoas de ROSILDA e KELEN afirmaram que
emitiram comentários negativos contra o candidato VINÍCIUS PONTAROLO por
terem sido levadas a erro pela publicação feita pelo jornal FOLHA DE IRATI. Frisa
que há abuso de poder econômico, ante a utilização de recursos financeiros capazes
de comprometer a igualdade entre os candidatos. Narra que o administrador da
empresa RELVAPLAC é DIOGO EMANUEL ALMEIDA ROVER. Salienta que
inexistem propagandas no jornal em nome de VINICIUS PRADO e RUBERLEY
BOBATO, o que leva a crer que eles fazem pagamentos para veicular reportagem
favorável ao candidato BERTOLDO ROVER. Narra que, até o presente momento, a
campanha do candidato BERTOLDO ROVER possui um total de R$124.900,00 em
caixa e que, desse montante, R$20.000,00 são do fundo partidário, sendo o restante
fruto de doações do próprio candidato e de seus dois filhos. Destaca que DIOGO
EMANUEL ALMEIDA ROVER, filho do candidato BERTOLDO ROVER, realizou
uma doação no valor de R$60.900,00, sendo imprescindível apurar se tal montante
está limitado a 10% sobre a declaração de imposto de renda dele.

Em relação aos fatos que já haviam sido apurados na AIJE 0600525-50.2024.6.16.0029, cuja
decisão já transitou em julgado, o recorrente afirma que “Com relação ao uso indevido dos
meios de comunicação, os fatos trazidos neste feito são mais amplos aos julgados na ação
0600525-50.2024.6.16.0029. Naquele feito, o fato se limitava ao pagamento realizado a senhora
Joelma, responsável pelo jornal Folha de Imbituva. Já nesta ação, o recorrente colacionou provas

Num. 44767962 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
de favorecimento dos recorridos no Jornal Portal ARede, na disseminação de fake News em
desfavor do recorrido pelo Jornal Folha de Irati, e também do favorecimento feito pelo Jornal
Folha de Imbituva. Colacionou ainda, novas provas, consistente em reconhecimento público de
eleitores que difamaram o recorrente, após a propagação das fake News. Estas provas são
posteriores ao julgamento da ação 0600525-50.2024.6.16.0029”.
Porém, a sentença daqueles autos expressamente já havia se manifestado sobre tais retratações,
nos seguintes termos:
A requerente narrou que a campanha da coligação requerente tem sido alvo de
“fake news”, pois a partir de uma notícia jornalística lançada no jornal FOLHA DE
IMBITUVA, houve o fomento de um vídeo no qual o nome do candidato VINÍCIUS
PONTAROLO e de seus familiares foram citados como sendo seus futuros
secretários.
Disse também, que a notícia falsa envolvendo o nome do candidato VINÍCIUS
PONTAROLO estava relacionada à alegação de que ele seria um funcionário
fantasma, a qual foi veiculada pelo jornal FOLHA DE IRATI.
Afirmou a existência de grupos de WhatsApp exaltando o candidato BERTOLDO
ROVER; que o jornal FOLHA DE IRATI tem disseminado postagens o favorecendo,
assim como o portal aRede. Narrou que o candidato VINÍCIUS PONTAROLO
procurou o portal aRede para ter a mesma oportunidade que o candidato
BERTOLDO ROVER, porém, não obteve resposta e que o Jornal FOLHA DE IRATI
também não lhe garantiu paridade de tratamento.
De início, convém consignar que a parte autora não se desincumbiu do ônus
probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que tange às alegações acima
elencadas.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerente não instruiu a exordial com
cópias das alegadas notícias jornalísticas do Jornal FOLHA DE IRATI e do portal
ARede, que estariam favorecendo o candidato BERTOLDO ROVER, nem com as
publicações das alegadas fake news dirigidas ao candidato VINÍCIUS
PONTAROLO em grupos de whatsapp
A autora se limitou a instruir a petição inicial com: o ofício nº 596/2024 da Claro
com informações dos dados cadastrais de MARIA ANTONIETA DOS SANTOS
COSTA, pessoa estranha aos autos (ID 125214150); cópia da ata da audiência de
conciliação dos autos nº 01094-37.2024.8.16.0093, em que é requerida KELEN
APARECIDA LOPES, pessoa estranha aos autos (ID nº 125214151) e de sua
retratação (ID 125214152); c) cópia de acordo celebrado nos autos nº 1093-
52.2024.8.16.0093 com ROSILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, pessoa estranha
aos autos (ID 125214153) e sua retratação (ID 125214154); d) os áudios da
gravação telefônica clandestina, já declarados como prova ilícita; e) cópia do
exemplar da FOLHA DE IMBITUVA, do dia 09/09/2029, ano I, nº 06 (ID
125214160 a 125214819). Assim, a simples menção nos documentos de ID
125214151, ID 125214152, 125214153 e 125214154, de que as postagens de
KELEN APARECIDA LOPES e ROSILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA em
grupos de whatsapp envolvendo o nome do candidato Vinícius Pontarolo teriam
sido motivadas por notícia veiculada no Jornal FOLHA DE IRATI, não se
mostram suficientes à comprovação do alegado abuso do poder econômico e do
uso indevido dos meios de comunicação.

Num. 44767962 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39

Como supostas provas novas tem-se em verdade vídeo de suposto conteúdo difamatório e prints
de supostas conversas de whatsapp, links de supostas matérias jornalísticas
A Procuradoria Regional Eleitoral, bem destacou a insuficiência dos elementos de prova trazidos
na presente demanda, quanto a tais fatos:
(...)
Ademais, o recorrente sustentou que teria havido exclusão de matérias do portal
Folha de Irati logo após o pleito e que o veículo teria mantido relação contratual
anterior com o então prefeito e investigado Bertoldo Rover. Entretanto, não há nos
autos documentos que demonstrem a existência de pagamentos durante o período
eleitoral ou mesmo em período imediatamente anterior, tampouco a formalização de
contratos, repasses ou patrocínios contemporâneos às publicações. Os links citados
na inicial sequer puderam ser acessados na íntegra por ausência de captura ou
comprovação de sua efetiva veiculação.

Some-se que estes documentos já existiam ao tempo do ajuizamento da primeira ação, não
havendo justificativa para que a juntada não tenha ocorrido naqueles autos.
Nos termos da jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, “o documento novo apto a instruir
ação rescisória "[...] é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo
autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do
pronunciamento jurisdicional." (AgRg no REsp n. 1.407.540/SE, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 19/12/2014)” (STJ - AgInt nos EDcl na
AR n. 6.050/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.)
Quanto ao ponto, bastante esclarecedor o parecer ministerial na origem (ID 44566756):
Quanto à preliminar, em que pese não se constate a tríplice identidade,
especialmente no tocante à parte, infere-se que é o caso de reconhecimento da
litispendência parcial e da coisa julgada, uma vez que parte dos fatos e pedidos
coincidem com o teor das Ações de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600548-
93.2024.6.16.0029, que está em grau recursal e 0600525-50.2024.6.16.0029, que já
transitou em julgado.
Vê-se dos autos que os fatos e fragmentos que dizem respeito à suposta festa e
distribuição de cartões de bebidas em uma festa no interior, já foi tratada na Ação
de Investigação Judicial Eleitoral n. 0600548-93.2024.6.16.0029, devendo,
portanto, estes fatos serem extintos em razão da litispendência por não
constituírem prova nova.
Ressalte-se que ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 0600548-
93.2024.6.16.0029 está em grau recursal e a rediscussão dos fatos não é cabível
em nova ação. Destaca-se que até mesmo a ação rescisória eleitoral tem objeto
limitado e não se presta para reabrir nova instância recursal para reexame de
provas.

Num. 44767962 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
No mesmo sentido, infere-se dos autos que os fatos e questões inerentes a folha de
Imbituva/PR, acerca do Abuso dos Meios de Comunicação por parte do requerido,
foram igualmente tratados nos autos n. 0600525-50.2024.6.16.0029, devendo,
portanto, estes fatos serem extintos da presente ação por existência de coisa
julgada, inclusive, a prova reconhecida como ilícita naqueles autos não pode
servir de fundamento como se pretende.
(...)

Não há nos presentes autos nenhuma circunstância excepcional que justifique a relativização da
coisa julgada de ambas as demandas, o que inclusive somente seria possível via ação rescisória.
E, ao contrário do que alega o recorrente, a exclusão dos fatos previamente analisados em
demandas pretéritas em nada prejudica a análise dos fatos novos trazidos na presente demanda.
De fato, observa-se que na decisão ID 44566760, o magistrado deixou de conhecer apenas dos
seguintes pedidos de prova, por estarem relacionados aos fatos abarcados pela litispendência e a
coisa julgada reconhecidos, cuja incidência foi reconhecida no item “A.1” da presente decisão: “a)
quebra do sigilo bancário da empresa REVALPLAC, do jornal FOLHA DE IRATI, do portal AREDE
e de JOELMA PEREIRA CHIERIGATTI; b) quebra de sigilo telefônico, de dados cadastrais e de
geolocalização dos seguintes números: b.1) 42-98823-0892; b.2) 42-98405-9745; b.3) 42-99804-
3906; b.4) 65-98427-7104; e b.5) 42-99837-8899; e c) exibição de documentos em poder do
jornal FOLHA DE IRATI”.
Os pedidos de provas relacionados aos fatos remanescentes foram todos devidamente
apreciados, ainda que alguns tenham sido indeferidos por ilicitude (gravação ambiental) ou falta
de justa causa (quebra de sigilo bancário).
Assim, conforme bem aponta a Procuradoria Regional Eleitoral, “A decisão de extinção parcial da
presente demanda apenas afastou do campo de cognição os fatos já definitivamente apreciados,
preservando a análise quanto a eventuais fatos novos”.
Logo, não se reconhece o alegado cerceamento de defesa.

Invalidade de gravação ambiental
Argumenta o recorrente que a gravação ambiental, cujo áudio foi acostado aos autos através de
documento ID 128011129 (numeração PJe 1º grau), considerada ilícita pelo juízo singular, é uma
prova válida, uma vez que foi realizada em local público, com o conhecimento e autorização de
um dos interlocutores e assim não haveria violação de intimidade.
Sem razão o recorrente.
Na decisão ID 44566760 assim foi fundamentado o indeferimento de aludida prova:
No áudio de ID nº 128011129, uma pessoa não identificada relata que o candidato

Num. 44767962 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
BERTOLDO ROVER deu, para ela, a quantia de R$40,00 e que, antes de o
candidato entregar a quantia, ela já tinha falado que não votaria nele.
A pessoa não identificada foi consultada sobre a possibilidade de gravação somente
depois que ela já tinha afirmado que recebeu dinheiro de BERTOLDO ROVER. Em
nenhum momento, a pessoa é comunicada expressamente sobre a gravação juntada
nestes autos, sendo certo que ela é apenas indagada sobre a concessão de
autorização para fazer um vídeo ou, então, para comparecer no fórum, porém, ao
final do áudio, aquela pessoa diz que não quer se envolver “com isso aí” [sic]
Registre-se, ainda, que não há, no presente feito, a comprovação de que aquela
gravação se deu, efetivamente, em ambiente aberto ao público e sem controle de
acesso.
Portanto, RECONHEÇO a ilicitude do áudio de ID nº 128011129.

Efetivamente, ausente a demonstração de que a gravação se deu em ambiente público e de que
tenha havido prévia autorização para a gravação de toda a conversa, deve prevalecer o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para a partir das eleições de 2022, em
sede de repercussão geral, tema 979:
“a) No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental
clandestina, sem autorização judicial e com violação da privacidade e da intimidade
dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o
conhecimento dos demais.
b) A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de
um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de
fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois,
nesse caso, não há violação da intimidade ou quebra da expectativa de
privacidade.”(grifei)
(STF. Tribunal Pleno. RE 1040515/SE. Relator: Min. Dias Toffoli. Julgado em: 29/04/2024. Publicado em:
24/06/2024).

Assim, não há cerceamento de defesa na recusa da gravação ambiental em questão como meio
de prova.

Quebra de sigilo bancário
Sustenta o recorrente que a quebra do sigilo bancário dos candidatos recorridos e das demais
pessoas indicadas seria a única forma de comprovar os pagamentos feitos pelos recorridos aos
veículos de imprensa e a origem do dinheiro oferecido a eleitores, sendo uma prova indispensável
para a busca da verdade.
Não obstante, a decisão ID 44566760, fundamentou de forma pormenorizada a ausência de justa

Num. 44767962 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
causa para autorizar a quebra do sigilo dos dados bancários de BERTOLDO ROVER, de DIRCEU
JOSÉ DE CAMARGO, de ANTONIO EDENILSON GOMES, de ANTONIO VAZ e de ELDER
MARTINS GUIMARÃES, nos seguintes termos:
Nos vídeos de ID nº 128011485 e de ID nº 128011486, uma mulher se identificou
como “SIRLENE MARCELA BRISOL” e disse que, em uma segunda-feira, a pessoa
de “ELDER” deu, para ela, a quantia de R$50,00 em dinheiro, tendo pedido voto
para ele e para o candidato BERTOLDO ROVER. Ela afirmou que,
posteriormente, “ELDER” mandou as quantias de R$50,00 e de R$30,00 por meio
de PIX. Destacou que “ELDER” trabalhava no reciclado e era candidato. Narrou
que JOHNY NASCIMENTO dava entrada de graça no “47” para votar nele e no
BERTOLDO ROVER. Afirmou que foi àquele local por três vezes. Relatou que, a
cada ida, JOHNNY também fornecia um combo de bebidas e que isso também era
fornecido para mais pessoas.
Ocorre que não há, nestes autos, nenhum documento de identificação civil
comprovando a real identidade da pessoa que aparece nos vídeos de ID nº
128011485 e de ID nº 128011486. Também não há, nos documentos de ID nº
128011115 e de ID nº 128011116, a indicação da titularidade da conta bancária
beneficiada com as supostas transações bancárias feitas por ELDER MARTINS
GUIMARAES via PIX.
Destaque-se, ainda, que não existem outras provas comprovando a narrativa feita
por “SIRLENE MARCELA BRISOL”, que sequer foi arrolada como testemunha
pelo representante.
Outro ponto a ser salientado é que nos vídeos de ID nº 128011485 e de ID nº
128011486 não há qualquer referência ao nome de RUBERLI BUENO DE
CAMARGO.
Em relação à ata notarial lavrada a pedido de CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER
(ID nº 128011118), observa-se que o terminal +55-42-9980-5324 entrou em contato
com CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER pedindo-lhe voto para o então candidato
BERTOLDO ROVER.
Depois de algumas mensagens trocadas e após um áudio encaminhado por
CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER, o terminal +55-42-9980-5324 disse:
“metira”, “500 tao” [sic], “te garanto”, “faço pix”, “2000 e mentira” [sic].
Ocorre que o áudio que antecedeu essas mensagens não foi juntado no presente
processo e a sua transcrição não foi realizada na ata notarial de ID nº 128011118.
Assim, não há como ter certeza se essas afirmações foram feitas em decorrência de
captação ilícita de sufrágio em benefício dos representados.
Na sequência, CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER envia uma foto de uma pessoa
trabalhando como pedreiro e um áudio para o terminal +55-42-9980-5324. Em
resposta, o terminal +55-42-9980-5324 afirma “acho quinhentos ele da” [sic],
tendo, ainda, reencaminhado um áudio com o seguinte teor “Beleza meu amigo, o
que precisa de um grito pra nós aí, mas não mande mensagem ligue daí eu te atendo
daí, vo salva teu número aqui, tá bom? [sic] (ID nº 128011118).
Posteriormente, o terminal +55-42-9980-5324 disse: “não mostra p ninguém”,
“querem investir p ganhar”, “não dá chance p vini” (ID nº 128011118).
No dia 06/10/2024, o terminal +55-42-9980-5324 afirmou “tão do toninho me

Num. 44767962 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
premeteu de trazer dimdim” [sic] e reencaminhou o seguinte áudio: “não, pode fica
sossegado, eu reembolso ele pode dá firmeza pra ele lá, esse eu levo pra ele daí pra
ele não gastar do bolso daí” [sic] (ID nº 128011118).
Ainda naquele dia, o terminal +55-42-9980-5324 disse: “vai com nos Lucas pintor”
[sic], “eu tenho como cobrar eles”, Vereador Lucas 25000” (ID nº 128011118).
A partir da análise daqueles diálogos constantes da ata notarial de ID nº
128011118, verifica-se que, sem os áudios encaminhados por CLEVERSON
CARLOS SCHNEIDER, não há como se ter segurança na compreensão dos motivos
que levaram o terminal +55-42-9980-5324 a fazer as afirmações relacionadas ao
pagamento de dinheiro. Aliás, na conversa do dia 06/10/2024, é citado apenas o
nome de um candidato a vereador chamado “Lucas”.
Ademais, no ponto da conversa em que é tratado de dinheiro, não há nenhuma
afirmação de que a quantia seria para, especificamente, CLEVERSON CARLOS
SCHNEIDER votar no então candidato BERTOLDO ROVER.
Além disso, CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER não foi arrolado como testemunha
nestes autos.
A respeito da alegação envolvendo a indevida colagem de adesivos da campanha
dos representados em veículos, convém destacar os seguintes pontos: a) as
conversas de ID nº 128011140 se deram por meio do aplicativo WhatsApp e foram
estabelecidas entre terceiros não identificados e não arrolados como testemunhas
nestes autos; b) o vídeo de ID nº 128011508 monstra somente a mão de uma pessoa
não identificada retirando um adesivo da campanha dos representados, sem
qualquer outra imagem sobre quem colocou aquele adesivo.
O representante atribuiu o áudio de ID nº 128011509 a DIOGO EMANUEL
ALMEIDA ROVER, filho de BERTOLDO ROVER, no qual ele supostamente diz
“não aguento mais dar dinheiro pra pobre” [sic]. Todavia, não há qualquer
comprovação da origem desse áudio ou de sua autenticidade.
Em relação à distribuição gratuita de bebida alcoólica no estabelecimento
CONVENIÊNICA DO PANÇA, é possível observar, a partir do vídeo de ID nº
128011137, que a distribuição foi atribuída à empresa PATA NEGRA, e não ao
então candidato BERTOLDO ROVER. Aliás, não há, até o presente momento,
nenhuma prova indicando que a campanha dos representados esteja envolvida com
esse episódio, tratando-se, portanto, de meras suposições.
Os vídeos de ID nº 128011499 somente revelam o então candidato BERTOLDO
ROVER chegando próximo ao estabelecimento CONVENIÊNICA DO PANÇA, além
de cumprimentar e tirar fotos com alguns populares. Não há, naqueles vídeos,
nenhum pedido de voto condicionado ao fornecimento de bebida alcoólica no
estabelecimento CONVENIÊNICA DO PANÇA, bem como sequer há afirmação de
que seria BERTOLDO ROVER quem estaria patrocinando a distribuição gratuita
de bebidas naquele local.
Outro ponto a ser destacado é que, a partir da análise dos dados fiscais de ID nº
128155782 e de ID nº 128155784, nota-se que as doações realizadas por IGOR
CRISTIANO DE ALMEIDA ROVER e DIOGO EMANUEL DE ALMEIDA ROVER
se encontram dentro do limite previsto no artigo 23, §1º, da Lei nº 9.504/1997.
Por fim, convém destacar que não houve a juntada de outras provas pré-

Num. 44767962 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
constituídas capazes de corroborar as demais afirmações contidas na petição
inicial. Logo, a princípio, elas se tratam de meras ilações, as quais não justificam a
quebra do sigilo de dados bancários.
Ante o exposto, em razão da ausência de elementos probatórios mínimos indicando
a pertinência da medida em questão, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo dos
dados bancários de BERTOLDO ROVER, de DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO, de
ANTONIO EDENILSON GOMES, de ANTONIO VAZ e de ELDER MARTINS
GUIMARÃES.

De fato, embora a proteção ao sigilo de dados bancários seja uma garantia constitucional
individual, considerada cláusula pétrea no artigo 5º, inciso XII, da CF/88, a jurisprudência é
pacífica ao reconhecer que a intimidade e a privacidade, e consequentemente o sigilo de dados,
não são direitos absolutos. Tais direitos podem ser restringidos desde que presentes os requisitos
constitucionais (art. 5º, inciso XII) e pela Lei, neste sentido RHC 78.162/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018.
O sigilo bancário, em sede infraconstitucional, é regulado pela Lei Complementar n. 105/2001, a
qual, no §4º, do artigo 1º, expressamente dispõe sobre a possibilidade de decretação de quebra
do sigilo, quando necessária à apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do
inquérito ou do processo judicial, especialmente nos casos em que há suspeita de crimes contra o
sistema financeiro nacional (inciso V), contra a Administração Pública (inciso VI) e lavagem de
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (inciso VIII).
Ao seu tempo, a jurisprudência estabeleceu como requisitos para a quebra de sigilos bancário e
fiscal os seguintes: (1) demonstração de indícios de existência de delito (2) demonstração da
necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade
do delito; (3) indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do
delito; (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal
abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição financeira.(STJ,
AgRg no HC nº 895.623/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/4/2024)
E, no presente caso, conforme bem exposto pelo Juízo de origem, não estão presentes tais
requisitos que autorizem a adoção de tal medida excepcional.
Não se olvida que nenhum direito é absoluto, bem como da utilidade da quebra de sigilo bancário
para rastreamento de eventuais valores não declarados.
Porém, por envolver o afastamento de garantias constitucionais, o deferimento de provas
gravosas requer um mínimo de concretude dos indícios dos ilícitos aventados, não podendo servir
como ferramenta indiscriminada para especular meras hipóteses.
A fishing expedition, ou pescaria investigativa, não é aceita pelo nosso ordenamento jurídico,
conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no Inquérito nº 4831/DF:
“(...) nosso sistema jurídico, além de amparar o princípio constitucional da
intimidade pessoal, repele atividades probatórias que caracterizem verdadeiras
e lesivas ‘fishing expeditions’, vale dizer, o ordenamento positivo brasileiro

Num. 44767962 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
repudia medidas de obtenção de prova que se traduzam em ilícitas
investigações meramente especulativas ou randômicas, de caráter exploratório,
também conhecidas como diligências de prospecção, simplesmente vedadas pelo
ordenamento jurídico brasileiro, como resulta não só da doutrina (...), mas
também, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (RHC 66.126/PR, Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS – RHC 72.065/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA – RHC 96.585/ PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, v.g.) e do proprio
Supremo Tribunal Federal (HC 106.566/SP,Rel. Min. GILMAR MENDES – HC
137.828/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)

Na hipótese ora tratada o magistrado fundamentou que não se mostra razoável a medida
pretendida, porque não está devidamente justificada a excepcionalidade a respaldar o
afastamento de garantias constitucionais já mencionadas.
Nesse contexto, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente, o que ocorreu
no presente caso.
Assim, no caso, o indeferimento da quebra de sigilo bancário pretendida não configura
cerceamento de defesa.

Mérito
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a prática de captação
ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.
Para melhor compreensão dos fatos que remanesceram para análise nesta demanda, após a
extinção parcial por litispendência e coisa julgada, convém partir-se dos fatos inicialmente foi
narrado na petição inicial:
Fato 1) O investigante narra uso indevido dos meios de comunicação, relatando que os jornais
FOLHA DE IRATI, FOLHA DE IMBITUVA e o PORTAL A REDE teriam agido de de maneira
parcial, mediante pagamento através de “patrocínios” de VINÍCIUS PRADO, de RUBERLEY
BOBATO e da empresa RELVAPLAC, pertencente à família de BERTOLDO ROVER,
favorecendo os investigados e prejudicando a imagem do candidato adversário. Em relação a tal
fato, houve extinção sem resolução de mérito, por reconhecimento de coisa julgada no
feito 0600525-50.2024.6.16.0029, conforme decisão ID 44566760.
Fato 2) O investigante aponta uso indevido dos meios de comunicação decorrente de uma
suposta rede coordenada em grupos de WhatsApp de vários números fakes para atacar a honra
do investigante, propagando matérias tendenciosas publicadas pela imprensa local,
especialmente o Jornal Folha de Irati e Folha de Imbituva. Em relação a tal fato, houve extinção
sem resolução de mérito, por reconhecimento de coisa julgada no feito 0600525-

Num. 44767962 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
50.2024.6.16.0029, conforme decisão ID 44566760.
Fato 3) Aduz o investigante que em festa, na data de 29/09/2024, na comunidade Mato Branco, o
investigado Dirceu realizava a distribuição de cartões (tickets) de bebidas a diversas pessoas,
especialmente as que não pertenciam a seu ciclo de amizade. Em relação a tal fato, houve
extinção sem resolução de mérito, por reconhecimento de litispendência no feito 0600548-
93.2024.6.16.0029, conforme decisão ID 44566760, o qual, neste momento, encontra-se
definitivamente julgado.
Fato 4) Acusa o investigante a existência de gasto desproporcional e não declarado relativo a
evento de campanha no estabelecimento Conveniência do Pança, em 05/10/2024, com a
distribuição de Chopp gratuitamente, havendo a convocação pelo dono do estabelecimento em
suas redes sociais, com a presença de apoiadores da campanha dos investigados e do candidato
Bertoldo Rover, entendendo que configuraria captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico.
Fato 5) Imputa o investigante abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio,
decorrente da entrega de dinheiro e cestas básicas a diversos eleitores, por apoiadores dos
investigados, Antonio Edenilson Gomes, Antonio Vaz, vulgo “Toninho”, Elder Martins Guimarães,
Jhonny Nascimento, Vilmar Bobato e Ruberly Bueno de Camargo.
Fato 6) Aventa o investigante, possível utilização de “caixa dois” e financiamento ilegal de
campanha por meio de doações não declaradas feitas por familiares de BERTOLDO ROVER, ao
argumento de que Bertoldo Rover declarou a Justiça Eleitoral a quantia de R$ 1.330.000,00 (um
milhão, trezentos e trinta mil reais) em espécie, consistentes em 10,89% de doações recebidas do
Partido; 5,45% de recursos próprios e o restante de doações dos dois filhos do candidato - Igor
Cristiano de Almeida Rover dou R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) e outros R$ 64.610,30
(sessenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e trinta centavos) foram doados pelo filho Diogo
Emanuel Almeida Rover, bem como que não teriam sido declaradas despesas com veículos de
comunicação e com bebidas e comidas fornecidas nos eventos. Embora a decisão ID 44566760
mencione que tal fato também foi tratado na AIJE 0600525-50.2024.6.16.0029, deixou de
reconhecer a existência de coisa julgada em relação a este fato.
Portanto, infere-se que a instrução processual ocorreu apenas em relação aos fatos 4, 5 e 6
acima descritos, sendo que o magistrado saneou o feito do seguinte modo:
a) deixou de conhecer dos seguintes pedidos de prova, por estarem relacionados aos fatos
abarcados pela litispendência e pela coisa julgada: a.1) quebra do sigilo bancário da empresa
REVALPLAC, do jornal FOLHA DE IRATI, do portal AREDE e de JOELMA PEREIRA
CHIERIGATTI; a.2) quebra de sigilo telefônico, de dados cadastrais e de geolocalização dos
seguintes números: a) 42-98823-0892; b) 42-98405-9745; c) 42-99804-3906; d) 65-98427-7104; e
e) 42-99837-8899; a.3) exibição de documentos em poder do jornal FOLHA DE IRATI;
b) reconheceu a perda do objeto do pedido de quebra de sigilo de dados fiscais de IGOR
CRISTIANO DE ALMEIDA ROVER e de DIOGO EMANUEL DE ALMEIDA ROVER, porque
apresentadas espontaneamente as declarações fiscais, prova esta relacionada ao Fato 6;
c) reconheceu a ilicitude do áudio, no qual uma pessoa não identificada relata que o candidato

Num. 44767962 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
BERTOLDO ROVER deu, para ela, a quantia de R$40,00 e que, antes de o candidato entregar a
quantia, ela já tinha falado que não votaria nele, relacionada, portanto, ao Fato 5;
d) indeferiu o pedido de quebra do sigilo de dados bancários de BERTOLDO ROVER,
DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO, ANTONIO EDENILSON GOMES, ANTONIO VAZ e ELDER
MARTINS GUIMARÃES, ante a ausência de elementos probatórios mínimos indicando a
pertinência da quebra, relacionadas aos Fatos 4 e 5;
e) deferiu a produção de prova testemunhal, relacionada aos Fatos 4, 5 e 6, sendo que
realizou-se a oitiva de duas testemunhas arroladas pelo investigante e de quatro informantes
arrolados pelos investigados e houve a desistência da oitiva de 07 outras pessoas arroladas pelo
investigante, que não compareceram à audiência.
Portanto, o mérito deste recurso, considerando os fatos não acobertados pela
litispendência e coisa julgada, cinge-se a alegações de abuso de poder econômico,
ilicitude de gastos e despesas de campanha supostamente não declarados e de captação
ilícita de sufrágio.
A captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está prevista no artigo
41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita
de sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo
22 da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.

O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação visa proteger a
liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação
de multa e cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento da Corte Superior, “A configuração da captação ilícita ocorre com a
presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta,
do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito” (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273, Acórdão,
Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há
necessidade de que o oferecimento da vantagem, o especial fim de agir e a participação direta ou

Num. 44767962 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais diante da
gravidade das respectivas sanções. Destaca-se, ainda, que
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE CIRURGIA EM TROCA DE
VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AIJE.
GOVERNADOR.
VICE-GOVERNADOR.
CANDIDATOS ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PROGRAMA SOCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
7. Especificamente quanto à caracterização da captação ilícita de sufrágio,
além de evidenciar o frágil conjunto probatório acerca da autoria imediata dos
supostos atos de compra de votos, é patente a ausência de prova apta a
demonstrar a participação ou anuência dos investigados - elemento
indispensável para a configuração da captação ilícita de sufrágio -, não sendo
suficiente a afirmação da ora recorrente de que seria impossível aos
investigados desconhecerem os fatos.
(...)
(...)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060187290, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/05/2024).

Na mesma linha posiciona-se esta Corte:

Num. 44767962 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVAS
ROBUSTAS. CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZADO.
PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO. SEGUNDO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
4 - Configura-se a captação ilícita de sufrágio quando há prova robusta,
documental e oral, acerca da oferta e entrega de material de construção a
eleitores em troca de seu voto.
(...)
7 - A mera apreensão de vales combustível em endereço ligado a candidato não é suficiente para caracterizar
a captação ilícita de sufrágio quando não socorrem outros elementos de prova aptos a demonstrar que eles
foram utilizados na tentativa de compra de votos de qualquer eleitor, assim como, não se prestam a
caracterizar abuso do poder econômico diante do baixo valor proporcional em relação ao total de gastos
empreendidos na campanha - 12%, devidamente declarados na prestação de contas, que foi aprovada.
(...)
(TRE/PR - REl nº060052064, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 22/09/2022.

Embora o recorrente não fundamente expressamente na representação fundada no art. 30-A da
Lei nº 9.504/1.997, em relação ao fato 6, em verdade também está trazendo supostas infrações
relacionadas a omissões de receitas e despesas de campanha, tratadas pelo art. 30-A da Lei nº
9.504/97, de seguinte teor:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando
provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
§ 1o Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no
art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.
§ 2o Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
§ 3o O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com
base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento
no Diário Oficial.

Conforme ensina Rodrigo Lopes Zilio:
“Coexistem de modo autônomo, o processo de prestação de contas, a representação
por captação e gastos ilícitos de recursos eleitorais (art. 30-A da LE) e o abuso de
poder econômico (AIJE e AIME). As irregularidades apuradas no processo de

Num. 44767962 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
prestação de contas podem ter efeitos reflexos nas ações cíveis eleitorais (latu sensu)
com a possibilidade de manuseio de demanda específica com o fim de combater
ilícitos eleitorais inclusive o abuso de poder econômico. Contudo, o aforamento de
qualquer ação visando combater ilícito eleitoral ou ato de abuso de poder prescinde
da análise das contas prestadas pelo partido ou candidato. O TSE assentou que “a
decisão da Corte de origem em processo de prestação de contas dos autores não
repercute , por si só, na anterior decisão regional que julgou procedente
investigação judicial, fundada em abuso de poder e no art. 30-A da Lei das Eleições
uma vez que tais processos são distintos e autônomos” (AgR-AC nº 3366/MG - j.
04.02.2010 - DJe 12.03.2010. O art. 96 § 4º, da Res. TSE nº 23.607/2019, sem
sentido semelhante destaca que “a aprovação, com ou sem ressalvas, ou a
desaprovação da prestação de contas do candidato não vincula o resultado da
representação de que trata o art. 30-A da lei nº 9.504/1997 nem impede a apuração
do abuso de poder econômico em processo apropriado.”” (Direito Eleitoral, 8ª ed.
rev. ampl e atual. - São Paulo. Editora Juspodivm, 2022. p.815).

Logo, a prestação de contas e a representação do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 são ações
autônomas, de modo que a decisão em uma não vincula o resultado da outra. Desse modo, não é
obrigatório que as decisões sobre a aprovação das contas (art. 30 da Lei nº 9.504/1997) e a
cassação por arrecadação e gastos ilegais (art. 30-A da Lei nº 9.504/1997) sejam congruentes.
O Tribunal Superior Eleitoral tem assentado que o reconhecimento da prática da infração ao art.
30-A da Lei n. 9.504/1997 requer: "(i) a comprovação de que a arrecadação ou o dispêndio de
recursos se deu em desacordo com as normas legais aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta
reputada ilegal, que pode ser aferida tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela
ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato" (TSE, RO nº 180355, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018, destaquei).
A omissão de arrecadação ou gasto eleitoral, caso demonstrada, não constitui mera
irregularidade formal. Havendo demonstração da relevância jurídica da irregularidade, bem
como ilegalidade qualificada (má-fé), em tese, pode haver a configuração do ilícito em apreço.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA A VEREADOR.
SUPLENTE. CONTAS DESAPROVADAS PELO JUÍZO DE PISO.IRREGULARIDADES DE
NATUREZA FORMAL. POSTERIOR APROVAÇÃO COM RESSALVAS PELO TRIBUNAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO CARACTERIZAM VÍCIOS GRAVES. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA DESENCADEAR PROCESSO DE CASSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples identificação de falhas na prestação de contas não é suficiente para
acarretar a incidência do art. 30-A da Lei das eleições, pois para que tal sanção seja
aplicada, é necessário que haja um farto conjunto probatório apto a comprovar
que as irregularidades detectadas na contabilidade interferiram direta ou
indiretamente na legitimidade do pleito. Recurso desprovido.Sentença mantida.
(TRE/MT - Recurso Eleitoral nº 60000657, Acórdão, Relator(a) Des. NILZA MARIA PÔSSAS DE
CARVALHO, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2021).

Num. 44767962 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39

Já, quanto ao abuso do poder econômico, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura”. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
060008347, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/12/2023).
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.

Num. 44767962 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL.
COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL. DIA DO PLEITO. PRIMEIRO
TURNO.
TELEVISÃO.
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
DISCURSO.
COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA. SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO.
ATIPICIDADE. TRATAMENTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame
exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as
circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da
disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a
gravidade da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de
chances. O uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada
violação ao período de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta,
assim, comparações com outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de
valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Efetivamente, no presente caso, não há provas robustas de nenhum dos ilícitos apontados.
Efetivamente, bem observa a Procuradoria Regional Eleitoral que “A oitiva das testemunhas em
audiência tampouco acrescentou elementos objetivos em volume suficiente para sustentar as
alegações formuladas na inicial. A maior parte das declarações limitou-se a impressões pessoais
ou relatos indiretos”.
Passa-se à análise das provas em relação a cada um dos fatos apurados (fatos 4, 5 e 6 já

Num. 44767962 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
delimitados acima).

Fato 04 - Distribuição gratuita de bebida alcoólica no estabelecimento “Conveniência
Pança” em 05/10/2025
Sustenta o recorrente haver provas robustas de que, no dia 05 de outubro de 2024, véspera do
pleito, ocorrente evento com distribuição de bebida, no estabelecimento conveniência Pança, com
a presença do recorrido Bertoldo, houve gravação do candidato no local, com participação
massiva dos apoiadores do candidato recorrido, havendo bandeiraço e jingles denotando
finalidade eleitoral, com utilização das imagens em rede social, sendo dispensável o pedido de
voto, uma vez que a presença do candidato representa o pedido implícito.
No entanto, nenhuma prova nos autos aponta para qualquer correlação com a campanha dos
investigados.
O compilado de fotos e vídeos constantes no ID nº 44566711 mostram o candidato BERTOLDO
ROVER em via pública e eventualmente, em alguns momentos, nas proximidades do
estabelecimento “Conveniência Pança”, cumprimentando e tirando fotos com algumas pessoas.
Não se verifica neste complicado pedido de voto ou de qualquer outro tipo de apoio eleitoral que
fosse condicionado ao fornecimento de bebida alcoólica naquele estabelecimento e tampouco se
identifica qualquer elemento que indique que seria o recorrido BERTOLDO ROVER quem estaria
patrocinando a distribuição de bebidas naquele local.
No vídeo ID 44566700 infere-se que a distribuição de chopp foi atribuída ao fornecedor
responsável pela marca “PATA NEGRA” e não ao então candidato BERTOLDO ROVER.
A prova oral produzida não aponta para a correlação eleitoral da distribuição de chopp, também
apontando que teria sido custeada pelo proprietário do estabelecimento comercial.
Por sua exatidão, reproduzo a transcrição da sentença, dos depoimentos relacionados a este
fatos:
A testemunha JULIANO DE ANDRADE disse, em Juízo, que é o proprietário da
empresa “Conveniência Pança”. Relatou que o pessoal que trabalha na empresa na
qual o informante MURILO CHIERIGATTI labora costuma frequentar o
estabelecimento do declarante. Afirmou que esse pessoal esteve presente no seu
estabelecimento antes do pleito eleitoral e que, nessa ocasião, não havia uma
promoção para atrair pessoas. Negou que, durante essa confraternização, havia
algum político distribuindo benefício ou brinde para os presentes. Afirmou não
saber dizer se havia algum político pagando o consumo desse pessoal. Relatou que,
pelo que se recorda, não havia propaganda eleitoral ou alguém pedindo voto,
porque o local do churrasco era mais atrás e o declarante cuida mais da parte da
frente. Negou que tivesse jingle político ou bandeira dos representados no local.
Pontuou que não conhece a pessoa de ELDER MARTINS GUIMARÃES. Afirmou
que, na véspera da eleição, o declarante deu chope para o pessoal, das 16h00min às
18h00min. Disse que essa não foi a única promoção feita pelo declarante, havendo
outras. Salientou que o objetivo do declarante era de divulgar a marca, de divulgar
o chope, e de movimentar horários nos quais não há muito movimento. Destacou

Num. 44767962 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
que foi o próprio declarante quem pagou o chope distribuído no dia 05/10/2024.
Relatou que a Pata Negra é a marca que o declarante representa. Salientou que é o
único representante dessa marca no Município de Imbituva. Disse que distribuiu
gratuitamente apenas o chope. Afirmou que distribuiu cerca de 04 barris de chope e
que isso representa cerca de R$1.400,00. Negou que os representados ou alguém da
campanha deles tivesse ciência disso. Pontuou que esse evento não foi combinado
com os representados. Relatou que, no dia desse evento, não viu alguém entregando
material de campanha eleitoral. Afirmou que, ao entregar o chope, não perguntava
em quem a pessoa votava ou qual a preferência política dela. Frisou que se tratava
de um evento aberto, não tendo intenção política. Salientou que a distribuição era
livre e que não havia a escolha de pessoas. Pontuou que, após as 18h00min, não
continuou distribuindo chope gratuitamente. Negou que tenha tocado jingle de
algum político. Relatou que não foi dada a palavra para algum político falar da sua
campanha. Negou que no seu estabelecimento comercial tivesse campanha política
em favor de algum candidato. Destacou que o evento realizado pelo declarante não
foi feito com o intuito de divulgação ou de apoio à companha dos representados.
Disse que o preço das demais coisas correspondia ao valor normal de mercado.
Negou que as despesas tenham sido pagas pelos representados ou por alguma
pessoa ligada à campanha deles. Frisou que a distribuição gratuita de chope
ocorreu somente no período compreendido entre as 16h00min e as 18h00min.
Pontuou que não havia bandeira de campanha política dentro do estabelecimento,
mas que, se o pessoal entrava, era colocada a bandeira debaixo do braço; a pessoa
pegava o chope e ia para a frente. Afirmou que, naquele momento, não havia música
tocando dentro do estabelecimento. Disse que na rua havia música tocando e que
tinha “bandeiraço” [sic] na esquina, não se recordando de qual candidato era.
Narrou não ter conhecimento das fotos que foram feitas em seu estabelecimento.
Relatou que há cerca de 10 ou 11 funcionários em seu estabelecimento e que as
reservas são feitas diretamente com o declarante ou no celular da conveniência.
Disse que são os funcionários do caixa que cuidam do celular. Relatou que sempre
tem churrasco naquele local, mas que o declarante não sabe se teve churrasco do
pessoal da Cartom, porém, o espaço é livre para quem quiser fazer churrasco.
Negou que, no dia 05/10/2024, havia churrasco naquele local. Afirmou não saber
quantas pessoas estavam presentes naquele dia, mas que não foi o dia mais
movimentado. Disse que a distribuição gratuita de chope ocorreu somente naquele
dia. Negou ter visto o representado BERTOLDO ROVER dentro de seu
estabelecimento no dia dos fatos. Disse não se recordar se a pessoa de DIOGO
ROVER estava no local. Negou conhecer ANTONIO VAZ ou TONINHO. Afirmou
não saber quem é o Secretário de Assistência Social do Município de Imbituva/PR.
Disse que divulgou a distribuição do chope por meio de redes sociais. Narrou que
não havia candidatos fazendo distribuição de bebidas e pedindo votos no
estabelecimento comercial do declarante. Afirmou que o chope era o chope que o
declarante normalmente vende.
Em Juízo, o informante MURILO CHIERIGATTI disse que é conhecido como
“leitão” [sic]. Relatou que trabalha como gerente de produção na empresa
Calçados Cartom. Negou acompanhar sua esposa nos eventos de campanha dos
requeridos. Narrou que sua esposa não comentou e que o declarante não tomou
conhecimento sobre a existência de distribuição gratuita de alimentos, de bebida ou
de outro benefício nas reuniões dos representados com o intuito de atrair pessoas.
Afirmou que na empresa do declarante não teve reunião política a favor dos
representados. Negou que tenha sido feita alguma determinação para os
funcionários da empresa no sentido de que eles teriam que votar nos representados,
bem como negou a existência de determinação no sentido de que os funcionários
utilizassem propaganda eleitoral ou colocassem adesivo ou as cores da campanha

Num. 44767962 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
dos representados. Confirmou que o seu carro estava com o adesivo do
BERTOLDO ROVER e que, em razão disso, alguns funcionários pediam,
voluntariamente, adesivo para o declarante. Disse que não recebeu para colocar o
adesivo no seu veículo. Pontuou que os pedidos de adesivo eram feitos fora do
expediente, nos horários do café e do almoço. Relatou que entregou mais de
cinquenta adesivos e que se tratavam de pedidos voluntários. Afirmou que não
houve pagamento via pix para a colocação de adesivos. Disse que não recebeu para
distribuir os adesivos. Narrou que, no dia 05/10/2025, esteve na Conveniência
Pança junto com sua esposa e sua filha. Pontuou que os representados não
estiveram por lá. Relatou que foi o proprietário daquele estabelecimento que fez a
divulgação do chope e que o declarante foi lá para experimentar. Afirmou que a
distribuição do chope era gratuita. Negou que naquele local tivesse distribuição de
propaganda eleitoral dos representados. Narrou que as pessoas do lado adversário
também poderiam tomar o chope, porque foi o proprietário quem anunciou a
distribuição do chope, tratando-se de uma promoção do estabelecimento. Negou que
a distribuição do chope estava condicionada a votos. Relatou que eram os populares
que falavam sobre a eleição. Disse não ter recebido propaganda eleitoral naquele
local. Afirmou que o “Guidão” [sic] é irmão do declarante e que ele trabalha na
empresa Cartom fazendo faturamento de pedidos. Disse que o proprietário da
conveniência anunciou a distribuição gratuita do chope. Relatou que chegou
naquele local por volta das 16h30min e que foi embora por volta das 21h00min.
Negou que dentro do estabelecimento tivessem bandeiras de campanha eleitoral. Ao
serem exibidas imagens para o declarante, ele reconheceu que sua esposa estava em
uma das fotos com o representado BERTOLDO ROVER. Afirmou que estava na
parte dos fundos da Conveniência Pança tomando chope. Disse desconhecer o vídeo
que foi exibido em audiência. Relatou que no estabelecimento não estava tocando
nada e que era o som dos carros que estavam passando. Narrou que não foram os
proprietários da empresa Cartom que solicitaram ao declarante a colocação dos
adesivos nos veículos. Pontou que os veículos ficavam fora da empresa. Disse que
colocou um adesivo por engano em um dos veículos. Esclareceu que colocava
alguns adesivos, quando pediam para o declarante. Afirmou que o representado
BERTOLDO ROVER visitou a empresa Cartom, porém, esclareceu que a produção
não parou por isso. Negou que o seu irmão realizasse a colagem de adesivos em
veículos. Relatou que, no dia 04/10/2025, os funcionários da empresa receberam e
que, entre os funcionários, ficou combinado que fariam uma reserva na
Conveniência Pança e assariam carne. Disse que as despesas foram divididas entre
os funcionários. Negou que o churrasco estivesse relacionado a uma campanha
eleitoral. Narrou que fazem isso a cada dois meses. Afirmou não conhecer
ANTONIO VAZ e ANTONIO EDENILSON GOMES. Disse não saber se JHONY
NASCIMENTO fazia campanha com o requerido BERTOLDO ROVER.
O informante DEBERSON FERNANDO GOEBEL relatou, em Juízo, que
trabalhou na campanha dos representados. Disse ser conhecido como
“FERNANDO”. Afirmou que faz parte de um dos partidos que apoiou os
representados. Narrou que, em relação aos eventos frequentados pelo declarante,
não tem conhecimento sobre a distribuição de alimentos ou de bebidas com a
finalidade de serem pedidos votos. (...) Disse que não ficou sabendo da promoção
ocorrida na véspera da eleição no estabelecimento Conveniência Pança. (...) Disse
não ter informação sobre a distribuição de benefícios por parte dos requeridos. (...)
Em Juízo, o informante LUCIANO EMILIANO MORAES GALVÃO narrou que é
amigo dos representados. Afirmou que trabalhou como voluntário na campanha dos
requeridos. Disse que não ia a eventos e reuniões nos quais BERTOLDO ROVER
se reunia com pessoas para pedir voto. Relatou que não foi ao evento ocorrido na

Num. 44767962 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
Conveniência do Pança. Disse que não obteve informações sobre a distribuição de
benefícios por parte de BERTOLDO ROVER. (...) Negou ter ido à Conveniência
Pança.(...)

O informante AMARILDO MARQUES DE ANDRADE disse, em Juízo, que é
amigo dos representados. Relatou que trabalhou como motorista na campanha dos
requeridos. Narrou que, às vezes, levava o representado BERTOLDO ROVER
realizar atos de campanha. (...) Relatou não se recordar se nos eventos de
campanha havia a distribuição de alimentos e de bebidas. Esclareceu que, na maior
parte do tempo, o representado BERTOLDO ROVER andava com o vice DIRCEU
JOSÉ DE CAMARGO. Elucidou que não viu a distribuição de alimentos e de
bebidas nos eventos de campanha que frequentou. Afirmou que não estava no evento
ocorrido na Conveniência Pança. (...)”.

Nesse contexto, não havendo demonstração da correlação da do evento promocional do
estabelecimento comercial Pança com a campanha dos investigados, a distribuição de chopp não
pode ser enquadrada como gasto de campanha não declarado e tampouco restam configurados
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, em relação a este fato.

Fato 05 - Distribuição de dinheiro e cestas básicas a eleitores
Alega o recorrente haver prova robusta de que os recorridos realizaram pix e entrega de dinheiro
e cestas básicas a eleitores em troca de votos, sustentando que o depoimento da testemunha
Gislaine não seria prova isolada, já que nos autos consta: 1) comprovantes de pix realizados por
terceiros em benefício da campanha dos investigados; 2) ata notarial de promessa de pagamento
para Cleverson Carlos Schneider sendo realizado pela pessoa de Antônio Edenilson Gomes,
referendado pela pessoa de “Toninho”; 3) depoimento prestado pela senhora Marcela,
informando ter recebido os pix, cujos comprovantes estão nos autos para que votasse no
candidato Bertoldo.
Não obstante, muito embora tenha o depoimento da testemunha Gislaine indicando possível
recebimento de valores em troca de votos, não há nos autos outros elementos que corroborem tal
situação.
Iniciando-se pela análise da prova oral, alega o recorrente que o depoimento de Gislaine também
é corroborado pelo depoimento dos informantes Luciano e Amarildo, os quais afirmaram que o
investigado adentrava sozinho nas casas, utilizando-se de um Uno branco para realização das
visitas.
Vejamos o que disseram essas três pessoas em seu depoimento em juízo, mais uma vez,
reproduzindo-se a transcrição feita pela sentença:
Em juízo, a testemunha GISLAINE APARECIDA FERREIRA relatou que o
representado BERTOLDO ROVER entrou no imóvel da declarante e perguntou se
ela já tinha algum candidato. Afirmou que respondeu, para BERTOLDO ROVER,

Num. 44767962 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
que ela não tinha um candidato para votar e que, nesse momento, o representado
BERTOLDO ROVER lhe deu R$200,00 para votar nele. Pontuou que o
representado pagou R$100,00 pelo voto da declarante e R$100,00 pelo voto do seu
marido. Disse que isso ocorreu em um dia de semana logo após o almoço. Destacou
que estava sozinha em sua residência. Pontuou que o representado BERTOLDO
ROVER também estava sozinho. Relatou que o representado lhe entregou um
“santinho” [sic] e que o dinheiro junto. Ressaltou que, segundo o representado
BERTOLDO ROVER, o dinheiro era apenas pelo voto. Esclareceu que o
representado BERTOLDO ROVER estava fazendo campanha. Elucidou que os
fatos em questão ocorreram uma semana antes da eleição. Relatou que, após a
eleição, procurou a rádio para contar esses fatos. Negou que, no dia dos fatos,
tivesse mais alguém em casa com a declarante. Frisou que esses fatos ocorreram
dentro da sua casa. Ressaltou que o representado BERTOLDO ROVER entregou
dinheiro para a declarante pelo seu voto. Disse não saber se o representado
BERTOLDO ROVER sabia se a declarante votava em Imbituva. Narrou que o
representado BERTOLDO ROVER perguntou quantos eleitores tinham na
residência da declarante. Posteriormente, disse que o representado BERTOLDO
ROVER perguntou se a declarante votava no Município de Imbituva. Pontuou que o
representado BERTOLDO ROVER não disse o número dele, mas que ele deu o
adesivo e o “santinho” [sic] dele para a declarante. Confirmou que ficou com o
dinheiro recebido. Disse que não comunicou o ocorrido para alguma autoridade,
como, por exemplo, para o Ministério Público ou para a Polícia. Narrou que gastou
o dinheiro. Afirmou que foi à radio Estilo para contar o ocorrido. Pontuou que essa
rádio pertence à família do candidato adversário do representado BERTOLDO
ROVER. Disse que tem conhecimento de que várias pessoas estavam recebendo
dinheiro do representado BERTOLDO ROVER para votarem nele, porém, afirmou
que não poderia indicar essas pessoas, porque todo mundo estava falando. Frisou
que não consegue fornecer o nome e o endereço dessas pessoas. Disse que ficou
sabendo “de boca” [sic] sobre outras pessoas que receberam dinheiro, mas que não
sabe indicar uma pessoa exata. Relatou que nos comentários não havia informação
de quanto o representado BERTOLDO ROVER teria dado para outras pessoas.
Afirmou que o representado BERTOLDO ROVER pediu voto para ele, e não para
outro candidato. Disse que jogou fora o “santinho” [sic]. Destacou que os fatos
ocorrem na quarta ou na quinta-feira antes da eleição e que ela foi à rádio depois
da eleição, todavia, não soube especificar o dia da semana. Ao ser questionada
sobre o motivo de ter denunciado os fatos somente depois da eleição, a declarante
afirmou que não sabia o que aconteceria depois. Elucidou que resolveu denunciar
depois que saíram comentários sobre o candidato adversário dos representados.
(...)
O informante AMARILDO MARQUES DE ANDRADE disse, em Juízo, que é
amigo dos representados. Relatou que trabalhou como motorista na campanha dos
requeridos. Narrou que, às vezes, levava o representado BERTOLDO ROVER
realizar atos de campanha. Afirmou não se recordar de ter levado o representado
BERTOLDO ROVER para conversar com a testemunha GISLAINE APARECIDA
FERREIRA. Relatou não se recordar se nos eventos de campanha havia a
distribuição de alimentos e de bebidas. Esclareceu que, na maior parte do tempo, o
representado BERTOLDO ROVER andava com o vice DIRCEU JOSÉ DE
CAMARGO. Elucidou que não viu a distribuição de alimentos e de bebidas nos
eventos de campanha que frequentou. Afirmou que não estava no evento ocorrido na
Conveniência Pança. Relatou que não ficou sabendo sobre a existência de lista
voltada ao encaminhamento de pix. Disse não saber se ELDER MARTINS
GUIMARÃES trabalhava na campanha. Após serem reproduzidos áudios, disse não

Num. 44767962 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
reconhecer quem seria o autor. Relatou que, às vezes, levava o representado
BERTOLDO ROVER à casa das pessoas. Esclareceu que deixava o representado
BERTOLDO ROVER nos lugares, mas ele não deixava o declarante entrar junto.
Pontuou que o representado BERTOLDO ROVER saís junto com o representado
DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO para fazer campanha nas casas das pessoas”.

Em Juízo, o informante LUCIANO EMILIANO MORAES GALVÃO narrou que é
amigo dos representados. Afirmou que trabalhou como voluntário na campanha dos
requeridos. Disse que não ia a eventos e reuniões nos quais BERTOLDO ROVER
se reunia com pessoas para pedir voto. Relatou que não foi ao evento ocorrido na
Conveniência do Pança. Disse que não obteve informações sobre a distribuição de
benefícios por parte de BERTOLDO ROVER. Afirmou que não ouviu falar sobre a
existência de promessas envolvendo pix. Negou ter ido à Conveniência Pança.
Afirmou que conhece o Secretário de Assistência Social, o Sr. ANTONIO VAZ, o
TONINHO. Relatou que trabalhava o dia todo e que era difícil se encontrar com o
representado BERTOLDO ROVER. Pontuou que, quando via o requerido
BERTOLDO ROVER, ele estava com o vice DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO.
Afirmou que, durante o período de campanha, viu o requerido BERTOLDO
ROVER apenas em três ou quatro ocasiões.

Denota-se pelo depoimento da testemunha Gislaine que ela mesma destacou que estava
sozinha em sua residência no momento dos do suposto recebimento da quantia de R$200,00 do
representado BERTOLDO ROVER em troca do seu voto e do voto de seu esposo.
Chama atenção também o fato de que a testemunha tenha preferido denunciar o fato,
posteriormente à eleição à rádio que é de propriedade da família do recorrente JOSÉ VINICIUS
PABLO PONTAROLO, deixando de comunicar às autoridades, circunstâncias que corroboram a
observação da sentença nos entido de que “há elementos que revelam a existência de possível
motivação política no depoimento de GISLAINE APARECIDA FERREIRA”.
Ainda que Luciano e Amarildo tenham afirmado que o investigado adentrava sozinho nas casas,
utilizando-se de um Uno branco para realização das visitas, nada corroboraram as alegações de
Gislaine. Observa-se que o informante Amarildo, que trabalhou como motorista na campanha
dos investigados, relatou não se recordar de o ter levado à residência da testemunha Gislaine e
Luciano nada relatou sobre a suposta visita de Bertoldo à residência de Gislaine ou da entrega
de qualquer vantagem a tal eleitora.
Na mesma linha o informante Deberson, conhecido como Fernando, nada afirmou sobre o que foi
relatado por Gislaine:
O informante DEBERSON FERNANDO GOEBEL relatou, em Juízo, que
trabalhou na campanha dos representados. Disse ser conhecido como
“FERNANDO”. Afirmou que faz parte de um dos partidos que apoiou os
representados. Narrou que, em relação aos eventos frequentados pelo declarante,
não tem conhecimento sobre a distribuição de alimentos ou de bebidas com a
finalidade de serem pedidos votos. Pontou que ELDER MARTINS não fazia parte da
campanha dos representados. Afirmou não ter conhecimento sobre a existência de
alguma pessoa na campanha responsável por realizar pix. Disse que não ficou
sabendo da promoção ocorrida na véspera da eleição no estabelecimento

Num. 44767962 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
Conveniência Pança. Afirmou não saber responder se a campanha dos
representados determinou que empresas da cidade forçassem os funcionários a
adotarem material de campanha. Disse não ter informação sobre a distribuição de
benefícios por parte dos requeridos. Relatou conhecer o Secretário de Assistência
Social ANTONIO VAZ, conhecido como TONINHO. Narrou não saber se essa
pessoa trabalhou na campanha dos representados. Afirmou que o declarante
trabalhou como secretário do PMB, tendo cuidado da parte documental do partido.
Disse não saber sobre a campanha dos requeridos. Afirmou que JHONY
NASCIMENTO era candidato pelo MDB. Narrou não saber quem cuidava da
agenda do representado BERTOLDO ROVER. Negou conhecer ELDER MARTINS
GUIMARÃES e ANTONIO EDENILSON GOMES.

Em relação aos demais elementos de prova mencionados pelo recorrente, bem salienta a
Procuradoria Regional Eleitoral que “os autos reúnem registros de supostas transferências via
PIX feitas por Elder Martins Guimarães à eleitora identificada como Marcela, totalizando
R$130,00, bem como seu depoimento informal gravado em vídeo. Entretanto, a referida
testemunha não foi localizada para prestar depoimento em juízo, o que inviabilizou sua oitiva sob
contraditório. Não há elementos nos autos que comprovem vínculo direto entre Elder e a
coordenação de campanha dos investigados, tampouco qualquer instrução que evidencie
subordinação hierárquica, como mensagens, ordens, pagamentos ou registros contábeis na
prestação de contas da campanha”.
Quanto a esses supostos pagamentos à leitora indicada como Sirlene Marcela, foi destacado na
sentença que “não há, nestes autos, nenhum documento de identificação civil comprovando a real
identidade da pessoa que aparece nos vídeos de ID nº 128011485 e de ID nº 128011486.
Também não há, nos documentos de ID nº 128011115 e de ID nº 128011116, a indicação da
titularidade da conta bancária beneficiada com as supostas transações bancárias feitas por
ELDER MARTINS GUIMARAES via PIX”
Salienta ainda a Procuradoria que “Situação semelhante se verifica com relação à atuação de
Antonio Edenilson Gomes, apontado como intermediador de promessa de pagamento por voto. A
ata notarial que reproduz conversas de WhatsApp não comprova a origem dos valores, nem
tampouco demonstra que os investigados tenham anuído com a oferta. (...), sendo insuficiente a
atuação de terceiros isolados sem demonstração do nexo de imputação”.
Quanto à suposta compra de votos realizada por Antonio Edenilson Gomes, assim foi tratado de
forma detalhada na sentença:
Em relação à ata notarial lavrada a pedido de CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER
(ID nº 128011118), observa-se a informação de que o terminal +55-42-9980-5324
entrou em contato com CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER pedindo voto para o
então candidato BERTOLDO ROVER.
Depois de algumas mensagens trocadas e após um áudio encaminhado por
CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER, o terminal +55-42-9980-5324 disse:
“metira”, “500 tao” [sic], “te garanto”, “faço pix”, “2000 e mentira” [sic].
Ocorre que o áudio encaminhado por CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER, que
antecedeu essas mensagens, não foi juntado no presente processo e a sua
transcrição sequer foi realizada na ata notarial de ID nº 128011118. Os áudios que

Num. 44767962 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
foram transcritos na ata notarial são apenas aqueles que foram reencaminhados
pelo terminal +55-42-9980-5324, não havendo transcrição dos áudios enviados por
CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER. Assim, não há como ter certeza se aquelas
mensagens encaminhadas após o áudio de CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER
foram feitas em decorrência de captação ilícita de sufrágio em benefício dos
representados.
Na sequência, CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER envia uma foto de uma pessoa
trabalhando como pedreiro e um áudio para o terminal +55-42-9980-5324. Em
resposta, o terminal +55-42-9980-5324 afirma “acho quinhentos ele da” [sic],
tendo, ainda, reencaminhado um áudio com o seguinte teor “Beleza meu amigo, o
que precisa de um grito pra nós aí, mas não mande mensagem ligue daí eu te atendo
daí, vo salva teu número aqui, tá bom? [sic] (ID nº 128011118).
Posteriormente, o terminal +55-42-9980-5324 disse: “não mostra p ninguém”,
“querem investir p ganhar”, “não dá chance p vini” (ID nº 128011118).
No dia 06/10/2024, o terminal +55-42-9980-5324 afirmou “tão do toninho me
premeteu de trazer dimdim” [sic] e reencaminhou o seguinte áudio: “não, pode fica
sossegado, eu reembolso ele pode dá firmeza pra ele lá, esse eu levo pra ele daí pra
ele não gastar do bolso daí” [sic] (ID nº 128011118).
Ainda naquele dia, o terminal +55-42-9980-5324 disse: “vai com nos Lucas pintor”
[sic], “eu tenho como cobrar eles”, Vereador Lucas 25000” (ID nº 128011118).
No que tange ao teor da ata notarial de ID nº 128011118, verifica-se que, sem a
transcrição dos áudios encaminhados por CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER,
não há como se ter segurança acerca da compreensão dos motivos que levaram o
terminal +55-42-9980-5324 a fazer as afirmações relacionadas ao pagamento de
dinheiro. Aliás, na conversa do dia 06/10/2024, é citado apenas o nome de um
candidato a vereador chamado “Lucas”.
Ademais, no ponto da conversa em que é tratado de dinheiro, não há nenhuma
afirmação de que a quantia seria para, especificamente, CLEVERSON CARLOS
SCHNEIDER votar no então candidato BERTOLDO ROVER.
Além disso, não há nenhuma informação fornecida por operadoras de telefonia
móvel revelando que o terminal +55-42-9980-5324 pertence, efetivamente, a
ANTONIO EDENILSON GOMES.
Aliás, CLEVERSON CARLOS SCHNEIDER não foi arrolado como testemunha
nestes autos, o que inviabilizou a realização de esclarecimentos sobre o teor dos
áudios que ele, em tese, encaminhou para o terminal +55-42-9980-5324.

Assim, o depoimento da testemunha Gislaine embora não tenha sido totalmente desconstituído
pelos demais elementos de prova, é insuficiente para ensejar a condenação dos investigados,
ante o disposto no art. 368-A do Código Eleitoral, segundo o qual “a prova testemunhal
singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do
mandato”.
Nesse sentido:

Num. 44767962 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DE PODER. PREFEITO. VICE-PREFEITO
.Recurso de Samuel Garcia Salomão
Ausência. Interesse recursal. Inexistência. Condenação. Participação. Fatos abusivos.
1. O recorrente não possui interesse recursal ante a ausência de sucumbência nos autos.
2. Recurso desprovido.
Recurso especial de Norair Cassiano da Silveira e outro
3. "São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente privado, ainda que por
um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu consentimento, mas sem o consentimento ou
ciência inequívoca dos demais, dada inequívoca afronta ao inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal.
Ilícitas, do mesmo modo, as provas delas derivadas, não se prestando a fundamentar condenação em
representação eleitoral" (AgR-AI nº 293-64/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7.10.2021, DJe
de 9.11.2021).
4. Nos termos do art. 368-A do Código eleitoral, "a prova testemunhal singular,
quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do
mandato"
.5. Recurso provido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060070930, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2022).

Ou seja, por mais que o relato da testemunha Gislaine aponte, em tese, para a prática de
captação ilícita de sufrágio, sua singularidade inviabiliza, por si só, a imposição das severas
sanções de cassação de diploma ou inelegibilidade, conforme destaca a Procuradoria Regional
Eleitoral.
Mais do que isso, a suposta a entrega de um valor para uma única pessoa, no caso Gislaine, não
seria suficiente para a caracterização do abuso do poder econômico, já que não há prova
documental ou testemunhal da compra de voto de outros eleitores.

Fato 06 - Irregularidade no financiamento da campanha por familiares do candidato
Bertoldo Rover e indícios de despesas não declaradas
Na petição inicial, o ora recorrente apontou para possível utilização de “caixa dois” e
financiamento ilegal de campanha por meio de doações não declaradas feitas por familiares de
BERTOLDO ROVER.
Mais especificamente, argumentou-se na exordial que Bertoldo Rover declarou a Justiça Eleitoral
a quantia de R$ 1.330.000,00 (um milhão, trezentos e trinta mil reais) em espécie, consistentes
em:

Num. 44767962 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
- 10,89% de doações recebidas do Partido,
- 5,45% de recursos próprios; e
- o restante de doações dos dois filhos do candidato - Igor Cristiano de Almeida Rover dou R$
89.000,00 (oitenta e nove mil reais) e outros R$ 64.610,30 (sessenta e quatro mil, seiscentos e
dez reais e trinta centavos) foram doados pelo filho Diogo Emanuel Almeida Rove.
Também aduziu que na prestação de contas dos recorridos não há apontamento de valores
despendidos com festas, bebidas, aluguel de espaços particulares ou pagamento a veículos de
imprensa, acrescentando haver “fortes indícios de que os veículos de imprensa receberam
valores para veicularem notícias favoráveis ao candidato Bertoldo e, para que atacassem a honra
do candidato investigante”.
Sustentou naquela oportunidade a necessidade de “apurar o valor efetivamente despendido,
quantas bebidas foram entregues, para verificação se o valor é realmente irrisório. A decisão
sobre a legalidade do total gastos cabe a justiça eleitoral, e não ao candidato”.
Alegou-se, ainda, que “na semana da eleição a pessoa de Guidão utilizando-se de seu cargo de
gerência, realizou a plotagem de adesivo do candidato Bertoldo em centenas de carros de seus
subalternos” e que “Mais uma vez, inexiste a declaração dos valores na prestação de contas”.
Aludido tópico da petição inicial foi concluído com a afirmação de que “como elemento de prova,
houve o vazamento nos grupos de WhatsApp de alguns áudios de Diogo Rover, filho do
candidato investigado, informando que “não aguenta mais dar dinheiro para pobre”, o que no
entendimento do ora recorrente confirmaria a entrega de dinheiro indiscriminada pelo candidato
investigado.
Em seu recurso, o ora recorrente não retoma de forma expressa as alegações acerca de
financiamento irregular de campanha e de supostas omissões de receitas e despesas de
campanha, que estariam relacionados à realização de propaganda eleitoral por meio da compra
de votos. Porém, reafirma que “áudios lançados em id 128011509 proferidos pelo filho do
recorrido, informando que “não aguenta mais dar dinheiro para pobre”.
Pois bem.
Porém, conforme salientado pela sentença, “não há qualquer comprovação da origem desse
áudio ou de sua autenticidade”.
Ademais, conforme destacado pelo juízo de origem, houve apresentação espontânea das
declarações fiscais dos filhos do recorrido Bertoldo e “a partir da análise dos dados fiscais de ID
(...) e de ID (...), nota-se que as doações realizadas por IGOR CRISTIANO DE ALMEIDA ROVER
e DIOGO EMANUEL DE ALMEIDA ROVER se encontram dentro do limite previsto no artigo 23,
§1º, da Lei nº 9.504/1997”.
Ademais, reitera-se a conclusão da sentença de que não há provas revelando que os requeridos
tenham realizado gastos superiores àqueles declarados à Justiça Eleitoral.

Num. 44767962 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
Em resumo, os fatos 4, 5 e 6 (remanescentes à extinção por litispedência e coisa julgada) não
configuram os ilícitos imputados, tanto considerados isoladamente, tanto se considerados “pelo
conjunto da obra”.
Verifica-se que o autor, ora recorrente, reuniu nesta demanda diversos fatos isolados e
desconectados, muitos já julgados, com a pretensão de dar uma concretude a diversas
suposições, amparadas em algumas provas ilícitas ou em pretendida “fishinhg expedition”, sendo
a ação desprovida de provas idôneas robustas a justificar qualquer condenação, ainda que pelo
“conjunto da obra”.
Por sua precisão, transcrevo a conclusão do parecer ministerial:
(...) Ressalte-se, contudo, que o reconhecimento da insuficiência de provas no
âmbito da Justiça Eleitoral para fins de sanção de natureza cível-eleitoral não
impede a apuração da conduta sob a perspectiva criminal, notadamente do art. 299
do Código Eleitoral.
No mais, a prova técnica requerida pelo recorrente, como a quebra de sigilo
bancário e fiscal dos investigados e de terceiros apontados como operadores
financeiros, foi indeferida em primeira instância diante da ausência de indícios
mínimos de materialidade ou autoria. De igual modo, a gravação ambiental juntada
aos autos foi desconsiderada por ter sido obtida sem comprovação de que se deu em
ambiente público e sem o consentimento do interlocutor, o que contraria a
orientação fixada no Tema 979 da repercussão geral do STF. Mesmo se superado o
debate sobre a licitude da prova, seu conteúdo se mostra insuficiente para
demonstrar a prática de captação ilícita de sufrágio, pois não há no áudio qualquer
menção clara à vantagem oferecida em troca de voto, tampouco a vinculação com
os investigados.
Nesse contexto, a narrativa fática apresentada pelo recorrente carece de suporte
probatório idôneo e minimamente consistente, restando inviabilizada a imposição de
sanções de cassação de diploma ou declaração de inelegibilidade. O Tribunal
Superior Eleitoral tem decidido que a propositura de AIJE demanda a apresentação
de indícios concretos e circunstâncias que demonstrem, em tese, a prática de abuso
ou ilícito eleitoral, sob pena de inépcia da inicial, conforme previsto no art. 22, I, da
LC nº 64/90 c/c art. 330, §1º, III, do CPC (REspEl 0600419-49, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 23/02/2023)
Assim, ausentes elementos objetivos que demonstrem o envolvimento direto ou
indireto dos investigados nas condutas descritas, tampouco a gravidade necessária
para influenciar a normalidade e legitimidade do pleito, não há como acolher a
pretensão autoral”.

Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que a
manutenção do julgamento de improcedência é medida que se impõe, o que leva ao
desprovimento do recurso.

III – DISPOSITIVO

Num. 44767962 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso a fim de, manter
o julgamento de improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600566-17.2024.6.16.0029 - Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO - Advogado do(a) RECORRENTE: DANILO
PONTAROLO - PR66435-A - RECORRIDOS: DIRCEU JOSE DE CAMARGO, BERTOLDO ROVER -
Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44767962 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/10/2025 18:45:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102018452405200000043705627
Número do documento: 25102018452405200000043705627
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 12:52:39

SESSÃO DE 20.10.2025